Tribunal: CARF
Processo: 10920.721826/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721826/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
NOSSA SENHORA DE FATIMA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Consolidada a exclusão do SIMPLES, estabelecida em procedimento próprio,
são devidas as contribuições patronais previdenciárias e para Terceiros, a
contar da data em que surtiram os efeitos desta exclusão, sendo imprópria a
discussão relativa à matéria em lançamento de crédito previdenciário. Incide
contribuição para as outras entidades (Salário Educação, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE) sobre os valores pagos aos segurados empregados que
prestam serviços a empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721826/2013-19
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

Trata-se de auto de infração lavrado para constituir crédito referente a
Contribuições Sociais Previdenciárias(contribuição patronal). Tendo a DRJ negado provimento à
Impugnação, a Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário ora levado a julgamento.
Em 04/07/2013 foram formalizados os autos de infração DEBCAD n°
37.343.343-3 (fls. 102/112) e n° 37.343.344-1 (fls. 113/121). O Relatório Fiscal consta das fls.
8/101.
Em 10/07/2013, a Contribuinte foi intimada (fl. 959) de um novo Relatório Fiscal,
agora de diligência (fl. 960), referente ao período de 06/2008 a 05/2013.
Enfim, a Contribuinte protocolou Impugnação em 07/08/2013 (fls. 1.032/1.047),
referente ao presente processo, decorrente dos DEBCAD n° 37.343.343-3 e 37.343.344-1. Em
22/08/2013, juntou aos autos cópia da Manifestação de Inconformidade protocolada no processo
administrativo fiscal n° 10920.721560/2013-04 (fls. 1.065/1.080). Foram protocoladas ainda as
Impugnações por parte dos Responsáveis Solidários.
Analisando as impugnações, a DRJ proferiu o acórdão n° 14-51.699, de
14/07/2014 (fls. 1.325/1.378), que manteve o lançamento e restou assim ementado:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL EQUIVOCADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A semelhança do direito penal e do direito processual penal, não se vislumbra nulidade
no Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional que, motivado de fato
corretamente, apresenta enquadramento legal errado, tendo o contribuinte o perfeito
conhecimento dos fatos que lhes são imputados, defendendo-se deles.
SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
EXCLUSÃO. CABIMENTO.
É cabível a exclusão do contribuinte do Simples Nacional quando constatado que a
pessoa jurídica optante do referido regime foi utilizada como interposta pessoa por
grupo econômico, com o objetivo deste de se subtrair à incidência da legislação
tributária.
Entende-se como pessoa jurídica interposta aquela que, apesar da sua existência distinta
no plano formal-jurídico, na realidade, se constitui como mero departamento de outras
empresas formadoras de grupo econômico.
Não se vislumbra autonomia administrativa, operacional e financeira na empresa que,
agindo sob a condição de interposta pessoa, tem sua administração e suas operações,
incluindo-se controle de faturamento, negócios, contas bancárias, mão-de-obra e todos
os atos inerentes ao exercício da atividade empresária, em constante ingerência por
parte de pessoas físicas sócias-administradoras de outras empresas constituintes de
grupo econômico.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PERÍCIA.
NÃO
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

É passível de indeferimento o pedido de perícia quando o mesmo não atende os
requisitos previstos no artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235/72.
PERÍCIA EM MENSAGENS ELETRÔNICAS. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE FALSIDADE.
Ausente elementos indiciários de que as mensagens eletrônicas sejam falsas não há que
se falar em perícia nos computadores do contribuinte. Ademais, perícia que visa a
veracidade de instrumentos de prova datados de mais de 5 anos releva-se impertinente.
PROVA.
OITIVA
DE
TESTEMUNHA.
FATOS
JÁ
PROVADOS
POR
DOCUMENTOS.
Descabe falar-se em oitiva de testemunha ou depoimento pessoal quando os fatos a
serem provados já contam com farto conjunto probatório documental carreado aos
autos.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
INTERESSE
COMUM NO FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A legislação previdenciária estabelece textualmente a responsabilidade solidária entre
empresas integrantes do mesmo grupo econômico, relativamente aos fatos geradores por
elas praticados.
A verificação do interesse comum dos integrantes do grupo econômico, embora
dispensada pela Lei n° 8.212/91, é verificada a partir dos elementos constantes dos
autos, onde se demonstra a constante ingerência das empresas integrantes do grupo
econômico sobre a administração da pessoa jurídica constituída como empresa
interposta, praticamente, no plano formal, dos fatos geradores.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido" - fls. 1.325/1.326
Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, transcrevo também partes do voto do eminente relator ddo processo
principal:
Trata-se de processo administrativo abrangendo lançamento de créditos tributários
devidos pelo contribuinte, consubstanciados em contribuições devidas pela empresa à
Seguridade Social, incidente sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais, bem assim, o adicional de financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre a remuneração de segurados empregados (Auto
de Infração DEBCAD n° 37.343.343-3), bem assim, contribuições devidas aos
Terceiros FNDE Salário Educação, INCRA, SESC, SESI, SEBRAE (Auto de Infração
DEBCAD n° 37.343.344-1), incidentes sobre remuneração de segurados empregados,
não declaradas, ou declaradas a menor, na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, no período compreendido pelas competências
06 a 12/2008.
O lançamento se fundamenta na exclusão do contribuinte acima identificado do regime
do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n° 123/2006, pelo fato do
mesmo ter sido constituído como pessoa interposta, conforme Ato Declaratório
Executivo DRF/JOI n° 36, de 20 de junho de 2013. Referido ADE foi editado em face
da Representação Administrativa de fls. 28/89, datada de 07/06/2013 (autos do processo
administrativo n° 10920.721560/2013-04).
Os fatos apresentados pela fiscalização estão demonstrados em documentos juntados a
processo de reclamatória trabalhista n° 0005589-73.2010.5.12.0030, tramitada pela 4a
Vara do Trabalho de Joinville-SC, movida pelo Sr. Max Wellington Correa em face do
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

contribuinte e outros. Tal processo rendeu ensejo a representação formulada ao
Ministério Público do Trabalho, do qual resultou o Ofício OF/MPT/PRT12/PTM
Joinville/n° 49.918/2012, referente ao inquérito civil n° 372/2010. O MPT solicitou
providências pertinentes, considerando a notícia de que o reclamante da ação trabalhista
constituiu, como testa-de-ferro, pessoa jurídica para secção formal da atividade
econômica do grupo com o objetivo de enquadramento da pessoa jurídica, como EPP
para utilização do Simples, em aparente fraude tributária.
A fiscalização, em seu Relatório Fiscal de fls. 08/101, reproduzindo os argumentos já
trazidos aos autos do processo administrativo n° 10920.721560/2013-04 (exclusão do
Simples Nacional), aduz, em apertada síntese, os seguintes argumentos com vistas à
exclusão do contribuinte.
a)
Formação de grupo econômico entre as empresas:
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA (CNPJ/MF sob n° 48.657.027/0001-88): Rua Rosa Belmiro Ramos, n° 250, no
bairro Pinheiros, em Valinhos - SP;
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - INDÚSTRIA, COMÉRCIO LTDA.-EPP
(CNPJ/MF sob n° 04.861.413/0001-11): Rua Dona Francisca, n° 6.105-B, no Distrito
Industrial, em Joinville - SC;
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA TRANSPORTES LTDA (CNPJ/MF sob n°
59.425.561/0001-85): Rua Clark, n° 250, no bairro Fazenda Morro das Pedras, em
Valinhos - SP;
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CENTRO DE DESTROCA LTDA (CNPJ/MF sob
n° 01.684.138/0001-10): Rodovia Roberto Moreira, Km 03, PLN 10, no bairro Betel,
em Paulínia - SP;
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ/MF
sob n° 50.048.875/0001-31): Rua Rosa Belmiro Ramos, n° 250-A, no bairro Pinheiros,
em Valinhos - SP;
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ARMAZENS GERAIS VALINHOS LTDA
(CNPJ/MF sob n° 01.709.618/0001-98): Rodovia dos Agricultores, n.°157, no bairro
Capuava, em Jundiaí - SP;
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA (CNPJ/MF sob n° 50.063.965/0001-00): Rua Clark, n° 250, no bairro Fazenda
Morro das Pedras, em Valinhos - SP; e, CLICHERLUX IND. E COM. DE CLICHÊS E
MATRIZES LTDA: Av. Independência, 907 - Jardim Planalto, Valinhos - SP.
b)
Existência de interposta pessoa - relação havida entre o contribuinte e a empresa
constituída pelo autor da RT (Max Wellington Correa):
b.1) fatos narrados na petição inicial da RT:
O reclamante foi admitido em 01/06/1993, pela primeira reclamada, na função de
gerente de filial, com salário inicial de CR$ 20.000,00 (vinte milhões de cruzeiros).
Em 08 de novembro de 2003 foi "demitido " sem justa causa, pois a ré compeliu-o a,
anteriormente, constituir juntamente com o Sr. Fabrício Parreiras Aricó, filho do
controlador e administrador do grupo NSF a empresa "N.S.FIndustria e Comércio Ltda
", em 20/11/02001, sendo o autor titular apenas de 2% do capital social e que iniciou as
atividades no final do ano de 2003 (após aprovação do cadastrado de fornecedor nos
clientes), cujo objetivo do grupo NSF era reduzir os encargos sociais e fiscais sobre a
remuneração dos gerentes e obter vantagens fiscais com a criação de empresa de
pequeno porte.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

O que antes era uma filial (mesma razão social) transformou-se em nova empresa, com
todas as vantagens previstas em lei às pequenas de pequeno porte e a redução dos
encargos da gerência.
Por sua vez, logo no início das operações da empresa NSF EPP (segunda reclamada) o
Sr. Antônio Carlos Aricó , determinou que os "sócios " desta nova empresa, dentre eles
o autor, outorgassem procuração pública com totais poderes de gestão e administração a
Sra. Fabiana Parreiras Aricó Pires Barbosa, diretora da primeira reclamada e ao sr.
Fabiano Machado, contador e sócio da primeira ré.
Da mesma forma, anualmente os "sócios " da segunda ré eram compelidos a outorgar
procuração pública para que o Sr. Cleiton Ricardo Iziquiel Niedo, diretor da primeira ré,
movimentasse, exclusivamente, todas as contas bancárias da empresa, que foram abertas
e movimentadas exclusivamente na cidade de Valinhos, em São Paulo.
Resta claro, portanto, que a empresa NSF Industria e Comércio Ltda foi criada apenas
para fraudar a aplicação do texto consolidado e mascarar autêntica relação de emprego
com o reclamante, pois este não detinha nenhum poder de gestão e administração,
continuando apenas a exercer a função de gerente de filial para a primeira reclamada,
como acontecia antes da demissão forjada em 08/11/2003.
Já em 2004 teve elevada para 20% sua participação no capital social, mas continuava
em vigor a procuração antes outorgada à Sra. Fabiana com amplos poderes de gestão e
administração da firma NSF Industria e Comércio Ltda e anualmente era outorgada
procuração especifica ao diretor da primeira ré (Cleiton) para a movimentação das
contas bancárias .
A mesma situação repetiu-se em 2005, quando ingressou na sociedade outro gerente, sr.
Adeilton, que também não tinha poderes de gestão e administração, sendo as quotas
distribuídas em 50% para cada um dos "sócios ".
Em 06 de outubro de 2009 o autor foi desligado do grupo Nossa Senhora de Fátima
Embalagens, por iniciativa da empresa, quando foi obrigado a transferir sua participação
no capital social a Sra. Joziane de Oliveira Lourenço, e como era de se esperar, nada
recebeu pela "venda" de sua participação no capital social e tampouco os haveres
rescisórios e indenizatórios que lhe eram devidos.
Ocorre que as reclamadas integram o "Grupo NSF", sendo que muitas estão situadas no
mesmo endereço e todas possuem comunhão de interesses, administração concentrada
na pessoa de Antônio Carlos Aricó ", similaridade de objetos sociais, sócios comuns
pertencentes ao mesmo grupo familiar e empresarial, configurando assim grupo
econômico de que trata o parágrafo 2° do art. 2° da CLT, acarretando sua solidariedade
pelo pagamento dos direitos trabalhistas de seus empregados, mormente no caso de
insolvência da principal empresa, NSF EMBALAGENS, que fechou a filial em
Joinville.
Ademais, o autor prestou serviços de gerência para as duas primeiras reclamadas, que
funcionavam no mesmo endereço e utilizavam
a
mesma
estrutura
empresarial,
havendo identidade dos empregados, clientes, fornecedores.
Portanto, caracterizado o grupo econômico entre as rés, devem ser estas condenadas
solidariamente ao pagamento dos direitos trabalhistas a serem reconhecidas ao autor na
presente lide. (grifos suprimidos)
b.2) Outros fatos narrados na petição inicial
Como dito no tópico anterior, em 08/11/2003, a primeira reclamada o demitiu quando
exercia a função de gerente e este passou a ser "sócio " da recém criada NSF Comércio
de Embalagens Ltda - EPP, sem nenhum poder de gestão e administração, pois outorgou
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

procuração pública com totais poderes de gestão e administração, assim como em
relação à movimentação bancária aos diretores da primeira reclamada, sendo que todas
as contas eram mantidas em instituições financeiras sediadas em Valinhos - SP, que é
cidade sede da primeira reclamada.
Todavia, o reclamante continuou exercendo a função de gerente de filial, laborando para
a primeira reclamada, sem registro em CTPS, da qual recebia salário fixo em conta
corrente e comissões extrafolha, sem qualquer autonomia, pois era subordinado aos
diretores da primeira ré, cuja constituição da firma NSF Industria e Comércio Ltda se
constitui em nulidade absoluta, nos termos do art. 9° da CLT, eis que pretendeu
mascarar autêntica relação de emprego.
No caso, não obstante a transformação do reclamante após a sua pseudodispensa em
sócio de nova empresa, integrante do grupo NSF, este continuou exercendo as mesmas
atividades que executava anteriormente , com total subordinação jurídica e econômica à
primeira reclamada, não detendo nenhum poder de gestão e administração, apenas
cumprindo sua função de gerente de filial, de forma pessoal e habitual, cujos riscos da
atividade econômica pertenciam à primeira reclamada, sendo a segunda apenas
considerada uma filial da primeira.
Com efeito, cumpria horário pré-determinado pela primeira reclamada e sujeitava-se às
ordens da empregadora, sofrendo advertências e punições, ou seja, era subordinado
jurídica e economicamente à primeira reclamada, que lhe fornecia todos os meios para o
exercício de sua atividade, bem como trabalhava com pessoalidade , habitualidade e
onerosidade.
No-lo a demonstrar a procuração pública com outorga de totais poderes para administrar
e gerir a empresa da qual era sócio cotista em favor de uma das diretoras da primeira
reclamada e a outorga de procuração pública para movimentar as contas da empresa,
contrair empréstimos, dar e receber quitação, efetuar depósitos e aplicações, descontar
cheques, etc, em favor do diretor da primeira reclamada, Sr. Cleiton, que era renovada a
cada 12 meses por exigência dos bancos.
Ainda, a empresa NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA locou o galpão onde funcionava anteriormente à segunda
demandada, em 02/02/2002, da qual o reclamante foi sócio, com área de 1050 metros
quadrados, pelo preço de R$ 150,00 mensais, ou seja, totalmente irrisório e que jamais
foram pagos, revelando que a segunda ré era apenas uma filial da primeira demandada.
De sua banda, a remuneração do autor era definida pelo sócio Antônio Carlos Aricó,
assim como a participação do reclamante nos resultados obtidos pelas duas primeiras
reclamadas, a título de comissões, conforme comprovam os documentos anexos,
anotados pelo próprio Antônio Carlos Aricó.
Também partia do controlador do grupo todas as diretrizes administrativas da segunda
reclamada, conforme revelam os documentos anexos, também preenchidos pela
indigitada pessoa.
Finalmente, a subordinação jurídica e econômica da primeira reclamada e do
administrador Antônio Carlos Aricó, vem comprovado indubitavelmente nas diversas
mensagens enviada/recebidas do sócio administrador e controlador do grupo NSF,
através das quais demonstra-se o controle e o seu comando sobre as atividades do autor
e sobre a segunda reclamada, cujos trechos mais importantes, de algumas das
mensagens, pede-se vênia para transcrevê-los: (grifos suprimidos)
Omiss(...)
Em relação ao desfecho do processo de reclamatória trabalhista n° 0005589-
73.2010.5.12.0030, tramitada pela 4a Vara do Trabalho de Joinville-SC, movida pelo
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

Sr. Max Wellington Correa em face do contribuinte e outros, a fiscalização assim se
manifesta:
e) Acordo Celebrado na RT: Foi homologado acordo entre as partes onde está expresso
que "As Reclamadas signatárias, solidariamente, pagarão ao Reclamante a importância
líquida de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), mediante depósito ... "
em conta bancária lá mencionada, num total de 21 parcelas. A primeira parcela no valor
de R$ 100.000,00, quitada no dia 26/03/2012, e as demais parcelas subsequentes (20),
no valor de R$ 8.750,00, já quitadas ou em quitação, mensalmente, no período iniciado
na dada de 26/04/2012 (segunda parcela) até 26/11/2013 (última parcela).
No referido acordo, datada de 09/03/2012, ver cópia escaneada e anexada a esta
Representação, folhas 913 a 916 da RT, assinam o mesmo as oito empresas
mencionadas na Petição Inicial, da 1a Ré à 8a Ré.
A partir das informações constantes da DIRPJ e DIRF, a fiscalização conclui pela
centralização do setor fiscal na partir da cidade de Valinhos - SP.
Em relação à contabilidade apresentada, a fiscalização informa ter localizado conta
contábil do passivo, n° 2105001, denominada de "EMPRÉSTIMOS -EMPRESA DO
GRUPO", dela fazendo parte três sub-contas: a) conta contábil n° 21050010001,
denominada de NSFIND.COM.EMBALAGENS LTDA (1a Ré); b) conta contábil n°
21050010002, denominada de NSF CENTRO DE DESTROCA LTDA (4a Ré); e, c)
conta contábil n° 21050010003, denominada de NSF EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA (7a Ré). Assim, a julgar pela denominação da conta
agrupadora, a questão relacionada à formação de grupo econômico é normalmente
reconhecida pelo contribuinte, tomando empréstimo de tais empresas. A seguir, a
fiscalização faz um comparativo entre o percentual de faturamento da representada e o
valor da sua mão-de-obra direta, de forma a demonstrar a necessidade na contratação de
empréstimos de empresas integrantes do grupo econômico, de forma que o elevado
percentual de custo da mão-de-obra torna inviável a sobrevivência da empresa sem o
aporte constante de recursos provenientes de outra empresas do grupo econômico.
Traz considerações sobre contrato de comodato de bem imóvel, firmado em 20/11/2001,
e comodato de grampeador e pregador, firmados em 02/06/2003, 01/10/2003 e
01/04/2005.
E conclui:
2.5 - Conclusão: Como se observa, à julgar pelo que foi apresentado do subitem "2.1"
ao subitem "2.4", só foi possível, à Representada, optar pelo SIMPLES Nacional em
virtude, em tese, de SIMULAÇÃO realizada no sentido de ocultar/camuflar os reais
participantes da composição societária da mesma. Mesmo porque, formal ou
informalmente, dependendo da época, tais participantes compunham/compõem o quadro
societário de outras empresas formadoras do Grupo NSF, certamente com percentuais
de cotas, individuais, quando formal o vínculo, acima de 10% do Capital Social.
Empresas estas cujos faturamentos anuais também suplantavam/suplantam, em muito,
os limites máximos exigidos pela Lei Complementar n° 123/2006, conforme período.
Tal SIMULAÇÃO só foi possível também em virtude da utilização de interpostas
pessoas, uma delas, o Autor da RT, o Sr. Max Wellington Correa .
Pois, como se observa nas denúncias apresentadas na RT, transcritas em parte nesta
Representação, o Autor, junto com o outro "sócio" (Adeilton), não passavam de
subordinados, devidamente remunerados, que cumpriam ordens oriundas dos sócios
administradores do Grupo NSF, principalmente de seu coordenador e administrador
Mor, o Sr. Antônio Carlos Aricó. Muito embora tenha-se realizado acordo, na RT,
assinado por todos os reclamados, onde não se levou a termo tal solicitação, constata-se
a existência de todos os pré requisitos relacionados vínculo empregatício, conforme
previsto no Inciso I, Artigo 12 da Lei 8.212/91. Mesmo porque, os serviços do Autor da
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

RT, não eram prestados apenas para a Representada, 2a Ré, mas também para a Filial da
1a Ré, com a qual, a partir de 09/11/2003, passou a não haver mais vínculo formal.
Sendo esta considerada, pelo mesmo, como a empresa a qual ocorria, de fato, o vínculo
informal camuflado. Junto às folhas 08 (Verso) e 09, o próprio Autor, da RT, através de
seu advogado, apela para a existência de vínculo empregatício fazendo uso do Artigo 3°
da CLT, utilizando-se para tanto, inclusive, de doutrina e jurisprudência.
E ainda, a PROCURAÇÃO outorgada dando amplos poderes, para gerir e administrar a
Representada, à duas pessoas diretamente ligadas ao Grupo NSF; as PROCURAÇÕES
anuais outorgadas para as movimentações bancárias (2 bancos), inclusive de forma a
permitir que tais bancos estivessem próximos à empresa (Matriz) ligada ao Grupo NSF;
os Documentos apensados, junto as folhas 124 e 131 da RT, onde, respectivamente, (fl.
124) aparece o Sr. Antônio Carlos Aricó, coordenador e administrador do Grupo NSF,
determinando a respeito de contratação de funcionário, transferência e limites de gastos
com FP, (fl. 131) e definindo o valor e a forma da remuneração a serem pagas ao Autor
da RT; os diversos e-mails apresentados, tanto os contidos na Petição Inicial, folhas 04
a 08 (incluindo Versos), como os juntados às folhas 136 a 173, etc. Tudo a demonstrar
que os "sócios" administradores, formalmente constituídos, pouco ou nada tinham de
poder de gestão e administração sobre a Representada. Ou seja, a SIMULAÇÃO foi
realizada apenas no sentido de permitir o ingresso, da Representada, no SIMPLES
Nacional, com o objetivo de reduzir o pagamento de impostos, taxas e contribuições a
nível federal, estadual e municipal.
Em vista disto, houve a edição do Ato Declaratório de Exclusão DRF/JOI n° 36, de
20/06/2013, com ciência ao contribuinte em 10/07/2013, tendo sido lavrados os Autos e
Infração em 04/07/2013, após, portanto, a edição do ADE.
Ainda, a fiscalização sustenta que o contexto apresentado nos autos demonstra a
ocorrência de simulação entre as empresas integrantes do grupo econômico Nossa
Senhora de Fátima e a N.S.F. Indústria e Comércio Ltda EPP, com o objetivo de se
subtrair à legislação tributária, de forma que as empresas integrantes do grupo
econômico se beneficiaram indevidamente do regime tributário usufruído pela empresa
integrante do Simples Nacional. Esta motivação ensejou a qualificação da multa de
ofício aplicada após a competência 11/2008, inclusive, data em que restou aplicável o
artigo 44 da Lei n° 9.430/96 às contribuições previdenciárias, por força do artigo 35-A
da Lei n° 8.212/91, incluído pela Lei n° 11.941/2009 (fruto da conversão da Medida
Provisória n° 449/08).
O lançamento abrange os seguintes levantamentos:
Levantamento: F1 - FP NAO DECLARADA EM GFIP SE: Referente à remuneração de
segurado empregado - SE apurada, por competência. Acarretando o levantamento de
contribuição da empresa não informada em GFIP , aplicando-se Multa de 24,00%,
anterior à MP 449/2008, especificamente neste caso, na competência 11/2008;
Levantamento: F11 - FP NAO DECLARADA EM GFIP SE: Referente à remuneração
de segurado empregado - SE apurada, por competência. Acarretando o levantamento de
contribuição da empresa não informada em GFIP , aplicando-se Multa de 75,00%,
posterior à MP 449/2008, especificamente neste caso, até a competência 10/2008;
Levantamento: F12 - FP NAO DECLARADA EM GFIP SE: Referente à remuneração
de segurado empregado - SE apurada, por competência. Acarretando o levantamento de
contribuição da empresa não informada em GFIP , aplicando-se Multa de 150,00%,
posterior à MP 449/2008, especificamente neste caso, nas competências posteriores a
11/2008;
Levantamento: F2 - FP NAO DECLARADA EM GFIP CI: Referente à remuneração de
contribuinte individual - CI (Administrador/Autônomo) apurada, por competência.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

Acarretando o levantamento de contribuição da empresa não informada em GFIP ,
aplicando-se Multa de 24,00%, anterior à MP 449/2008, na competência 11/2008;
Levantamento: F21 - FP NAO DECLARADA EM GFIP CI: Referente à remuneração
de contribuinte individual - CI (Administrador/Autônomo) apurada, por competência.
Acarretando o levantamento de contribuição da empresa não informada em GFIP,
aplicando-se Multa de 75,00%, posterior à MP 449/2008, até a competência 10/2008;
Levantamento: F22 - FP NAO DECLARADA EM GFIP CI: Referente à remuneração
de contribuinte individual - CI (Administrador/Autônomo) apurada, por competência.
Acarretando o levantamento de contribuição da empresa não informada em GFIP,
aplicando-se Multa de 150,00%, posterior à MP 449/2008, nas competências posteriores
a 11/2008.
Em virtude dos fatos narrados no Relatório Fiscal, às fls. 1.251/1.307 consta os Termos
de Sujeição Passiva Solidária relativos às empresas integrantes do grupo econômico,
bem assim, os comprovantes de intimação real ou presumida dos responsáveis
solidários:
Razão Social
CNPJ
Nossa Senhora de Fátima Ind. E Com. De Embalagens Ltda 48.657.027/0001-88
Nossa Senhora de Fátima Transportes Ltda
59.425.561/0001-85
Nossa Senhora de Fátima Centro de Destroca Ltda 01.684.138/0001-10
Nossa Senhora de Fátima Serviços de Embalagem Ltda
50.048.875/0001-31
Nossa Senhora de Fátima Armazéns Gerais Valinhos Ltda 01.709.618/0001-98
Nossa Senhora de Fátima Empreendimentos Imobiliários Ltda 50.063.965/0001-00
CLICHERLUX Ind. E Com. de Clichês e Matrizes Ltda
54.498.902/0001-29
Magnus Cort Indústria de Clichês Ltda
45.830.510/0001-24
Clicheria Clicherlux do Paraná Ltda
73.297.947/0001-80
O contribuinte, irresignado com o lançamento, comparece aos autos
apresentando seu instrumento de impugnação de fls. 1032/1047, alegando em
apertada síntese:
DA FUNÇÃO SOCIAL DA AUTUADA
1.
A impugnante é empresa que preza pelos direitos comerciais e dos
trabalhadores, que cumpre com o fim principal de qualquer atividade
empresarial, que é o fim social, gerando empregos para muitas mães e pais de
família, em alguns momentos enfrentando dificuldades no mercado industrial e
empresarial.
DOS FATOS
2.
As autuações devem ser suspensas, considerando que os valores são
indevidos e/ou suspensos, com base na impugnação apresentada no processo n°
10920.721560/2013-04. Esclarece que recolheu todos os tributos devidos de
acordo com o regime especial do Simples Nacional, nada devendo ao Fisco.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

A seguir, a impugnante reproduz todos os argumentos já apresentados nos autos
do processo n° 10920.721560/2013-04, objetivando a sua manutenção no
Simples Nacional pelo período de 2007 a 2012. Assim, devido à identidade de
argumentos, reproduzo as razões já articuladas dos autos de exclusão do
Simples Nacional.
DOS
TERMOS
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
APRESENTADA FACE A DECLARAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL JUNTO A R.F.B. DE JULGAMENTO
A Manifestante tomou ciência em 10/07/2013, do Ato Declaratório Executivo
n° 36, de 20/06/2013, que declarou a sua exclusão do Simples Nacional com
alegação de que a Manifestante foi criada por interpostas pessoas para redução
de tributos de outras empresas.
A declaração de sua exclusão no regime do Simples Nacional se fundamentou
em Reclamação Trabalhista apresentada na Justiça do Trabalho pelo ex-sócio da
Manifestante, Sr. Max Wellington Correa e com base nos documentos
apresentados através da fiscalização da Receita Federal -RFB. Alegou a RFB.
que pelos fatos narrados na Reclamação trabalhista citada acima e pela análise
dos documentos juntados ao processo n° 10920.721560/2013-04, ficou
convencida da existência de criação da Manifestante por interpostas pessoas,
por um grupo econômico, através de simulação, por testa-de-ferro, com a
verificação de fraude tributária para reduzir encargos fiscais, favorecendo
terceiras pessoas jurídicas.
DA REALIDADE DOS FATOS
DO
FUNDAMENTO
NA
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA
APRESENTADA PELO EX-SÓCIO MAX WELLINGTON CORREA
A Receita Federal entende que há existência de grupo econômico entre a
Manifestante (NSF - EPP) e outras empresas citadas na fiscalização que gerou a
declaração de exclusão do Simples Nacional, dizendo que esta Manifestante,
pela pessoa do Sr. Antônio Carlos Aricó (sócio de outras empresas), era
administrada. Diz o Fisco que a empresa Manifestante fora constituída pelo ex-
funcionário de empresa de grupo econômico que administra a Manifestante
desde o início, com sociedade iniciada com o Sr. Fabrício (filho do
administrador das empresas do grupo econômico - Sr. Antônio Carlos Aricó) e
teve como escopo a redução de encargos fiscais da empresa do grupo
econômico (Nossa Senhora de Fátima Indústria). Todas as alegações são uma
série de inverdades, de modo que a Manifestante impugna expressamente todas
as alegações e os documentos juntados pela RFB.
Além de partir de premissas inverídicas, por ter sido induzida em erro pelo ex-
sócio da Manifestante, a RFB confunde as personalidades jurídicas distintas de
cada qual das empresas descritas na fiscalização, que mantinham
relacionamentos estritamente comerciais entre as pessoas jurídicas envolvidas e
a Manifestante.
A RFB afirma que se fundamenta para o Ato de Exclusão do Simples Nacional,
em ação trabalhista apresentada pelo ex-sócio da Manifestante, Sr. Max
Wellington Correa contra a Manifestante e outras empresas, onde aquele alega
que foi compelido a constituir nova empresa com outra pessoa, tentando incutir
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

ao Juízo da Justiça do Trabalho a falsa idéia de que era um Simples empregado,
e que fora utilizado como modalidade de fraude pela Manifestante, através de
um de seus vários sócios (Antônio Carlos Aricó), dito como administrador de
todas as envolvidas.

O que ocorreu é que o envolvido pela RFB nesta fiscalização, Sr. Antônio
Carlos Aricó, que é sócio de várias empresas que formam um grupo econômico,
inclusive demonstrado no próprio site este grupo de empresas (site citado pelo
próprio fisco), é grande empresário do ramo de embalagens e outros
seguimentos e apoiou seu ex-empregado e seu próprio filho para que
constituísse seu próprio negócio.
Isto ocorreu quando a principal cliente da empresa Nossa Senhora de Fátima
Indústria (onde o Sr. Antônio Carlos é sócio), lhes ofereceu um contrato para
fornecimento de relês, sendo que este segmento não faz parte do ramo de
embalagens e não interessou ao Sr. Antônio Carlos e a Nossa Senhora de
Fátima Indústria de Embalagens. Porém, o filho do Sr. Antônio Carlos
(Fabrício) e o funcionário de confiança da época (Max) demonstraram interesse
em criar sua própria empresa para produção dos relês, com total apoio do Sr.
Antônio Carlos, que cedeu um de seus galpões anexo, porém, individual, a sua
empresa Nossa Senhora de Fátima Indústria de Embalagens, sendo que,
autorizou que seu filho e seu sócio Max, utilizassem as iniciais NSF como nome
da empresa.
10.
O alegado ex-sócio que ajuizou a Reclamação Trabalhista, ação esta
que fundamentou quase que a integralidade da fiscalização e que gerou o ato de
exclusão do Simples Nacional, visando galgar maior ascensão profissional, e até
mesmo pretendendo maiores rendimentos pessoais, informou à empresa em que
era empregado que pretendiatambém ter sua própria empresa, salientando que já
possuía uma anteriormente, com interesse no contrato oferecido pela cliente da
Nossa Senhora de Fátima Indústria.
11.
Constituiu, assim, de fato, com o Sr. Fabiano, filho de Antônio Carlos
Aricó, a empresa Manifestante e após constituir a sua própria empresa (NSF -
EPP), o Sr. Max manteve estreitos laços de parceria com a empresa do Sr.
Antônio Carlos Aricó, porém puramente comercial. O Sr. Max, ex-funcionário
de empresa do grupo do Sr. Antônio Carlos Aricó (Nossa Senhora de Fátima
Indústria de Embalagens), jamais foi "utilizado" para reduzir encargos legais.
A Manifestante sempre teve sua autonomia, clientela própria, personalidade
jurídica distinta das empresas do Sr. Antônio Carlos Aricó, e, seguramente,
outra realidade empresarial, de modo que quando o Sr. Max instituiu sua
empresa, passou a atuar em benefício único dela, sendo certo que esta condição
seguramente ficará demonstrada nos autos. As empresas do grupo econômico
do Sr. Antônio Carlos Aricó não possuem qualquer relação que não seja
meramente de parceria comercial com a Manifestante. As empresas
administradas pelo Sr. Antônio Carlos Aricó, citadas na fiscalização, jamais se
utilizaram da Manifestante como se fosse sua filial ou parte do grupo
econômico, merecendo o total descrédito esta afirmativa a partir da própria
análise do quadro societário de todas as empresas, sendo certo que os sócios
antigos, sócios da Manifestante, sempre tiveram o poder de administração e
mando para proceder da forma que quisessem.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

Ora, como acreditar que o Sr. Antônio Carlos Aricó, uma pessoa estranha ao
quadro societário da Manifestante, tenha se beneficiado da criação dela? Como
acreditar que reduziu encargos fiscais se na Manifestante não possui qualquer
pro labore a retirar, pois não é sócio? Como acreditar que utilizava a
Manifestante, se os sócios proprietários tinham o poder legal para fazer o que
quisessem de sua empresa.
Resta evidente que o Reclamante da citada Reclamação Trabalhista pretendeu
de forma ardil se valer de umas poucas mensagens que junta, sob o argumento
de que o referido Sr. Antônio Carlos Aricó o comandava de Valinhos (interior
de São Paulo), mensagens que foram expressamente impugnadas e não
reconhecidas pelas empresas do grupo Nossa Senhora de Fátima, no teor e na
forma.

Verifica-se que em dezembro de 2012 a empresa Manifestante foi vendida para
os sócios do grupo de empresas do Sr. Antônio Carlos Aricó (Grupo Nossa
Senhora de Fátima), porque a Manifestante vinha perdendo alguns contratos de
prestação de serviços e com o faturamento muito reduzido, fato que será
demonstrado em tópico próprio.
O ex-sócio da Manifestante, Sr. Max, não estando contente com o valor
recebido pelas quotas de sua empresa, após a sua retirada do contrato social,
procurou os proprietários atuais da Manifestante com intuito de receber outros
valores pela empresa, sendo que já havia dado plena quitação pela empresa na
alteração do contrato social. Não vendo outra saída, para cobrar e receber mais
pela venda de sua empresa, procurou a justiça do trabalho, sabendo que se
envolvesse empresa de maior porte (empresas do Sr. Antônio Carlos Aricó, este
que sempre o ajudou no mercado industrial e de prestação de serviços),
conseguiria uma forma de lograr sucesso na busca de mais dinheiro.
17.
Contudo, as mensagens lançadas nos e-mails juntados na ação
trabalhista e na ação fiscal, indicam apenas uma relação puramente comercial e
de apoio entre a Manifestante e as empresa do grupo onde o Sr. Antônio Carlos
Aricó possui quotas, tanto é que, na minuta de acordo que anexa à manifestação,
o ex-sócio Max, reconheceu que não houve a existência de vínculo
empregatício.
18.
Caso fossem aceitas como verdadeiras, todas as mensagens de e-mail
trazidas aos autos, algumas até mesmo transcritas, trazem no máximo
negociações puramente empresariais. O fervor dos negócios, ainda, jamais
indica relação empregatícia, vez que nenhuma mensagem contém qualquer
subordinação. Verifica-se nas próprias mensagens criadas pelo ex-sócio, Sr.
Max, dizeres do Sr. Antônio Carlos para o Sr. Max, que se não melhorarem o
desempenho da empresa de Joinville deverão se afastar da sociedade. Ocorre
que a relação entre Sr. Antônio Carlos e Max, como já dito, se iniciou através de
uma relação longa de vínculo empregatício, que se transformou posteriormente
em relação comercial de apoio recíproco estritamente empresarial, cada qual
com poder de gerir sua empresa, tanto é que, os sócios da Manifestante
poderiam vender a empresa, alterar seu endereço, sua clientela, etc.
19.
O fato acima se verifica também, quando o fisco demonstra e distorce
que a Manifestante outorgava poderes para funcionários e ou sócio da empresa
Nossa Senhora de Fátima Indústria de Embalagens para cuidar da parte
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

financeira e de RH, tentando apresentar uma ingerência por parte dos sócios da
Manifestante - NSF - EPP. O que sempre ocorreu, como já dito, foi uma relação
de recíproco apoio de consultoria e assessoria, sendo que a Manifestante
utilizava a expertise da prestação de serviços do financeiro e RH
terceirizados da Nossa Senhora de Fátima Indústria, tanto que é descrito pelo
fisco que a Manifestante outorgava poderes para que lhes prestassem os
serviços de RH e financeiro, sendo que, difícil acreditar que os sócios da
Manifestante eram obrigados ou coagidos para tal procedimento.
20.
Quando se verifica em mensagens que se os negócios em Joinville se
tornar inviáveis serão obstados ou no caso de conversas onde se demonstram
que há necessidade de melhora nos números, tais relatos se referem a empresa
administrada pelo Sr. Antônio Carlos Aricó, e não a empresa Manifestante.
21.
Quando se verifica que os funcionários da uma empresa poderiam ser
contratados pela Manifestante, são relações puramente comerciais, sendo que
haveria interesse de uma empresa contratar funcionários de outra empresa,
sendo que seriam demitidos de uma e haveria interesse e necessidade da outra.
Tanto é que o pedido para contatar os funcionários pela Manifestante fora
evidenciado nos e-mails, que tal pedido surtiu do próprio sócio da
Manifestante e de sua assessoria de RH, considerando que a NSF -EPP poderia
contratar parte dos serviços prestados pela Nossa Senhora de Fátima Indústria
junto ao cliente, sem qualquer ilegalidade, sendo que mantinham cliente em
comum.
22.
Não há ordens, não há pessoalidade, não há qualquer prova de
onerosidade. Todas as mensagens indicam "cobranças comerciais", que existiam
dos dois lados.
23.
O ex-sócio da Manifestante, Sr. Max, na sua Reclamação Trabalhista
somente junta aos autos as mensagens unilateralmente produzidas ou que se
forçou a produzir, mas não traz a outra parte da moeda, a saber, as mesmas
exigências suas para os seus parceiros comerciais, que incluíam mensagens não
somente do Sr. Antônio Carlos Aricó, mas os outros sócios deste, que
mantinham e mantêm interesses comerciais em Joinville.
24.
A Manifestante sempre possuiu personalidade jurídica distinta de todas
as demais empresas citadas pelo fisco, e data maxima venia, o simples fato de
possuir sócios em comum, ou mesmo com relação à maioria o mesmo nome
fantasia "Nossa Senhora de Fátima" não leva à caracterização de grupo
empresarial com a Manifestante. Aliás, se houvesse alguém que em tese poderia
se dizer prejudicado pela utilização do nome fantasia seriam as
empresas em que o Sr. Antônio Carlos Aricó é sócio, e não a Manifestante do
qual o citado Reclamante era sócio-fundador! Contudo, tal coincidência de
nomes se deu por solicitação dos sócios fundadores da Manifestante, como
visto, justifica-se tal coincidência de nomes porque um dos fundadores da
Manifestante é filho do sócio das demais empresas citadas na fiscalização, Sr.
Antônio Carlos Aricó.
25.
As empresas citadas na fiscalização e o sócio Antônio Carlos Aricó, do
Grupo econômico NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, jamais administraram a
Manifestante, mas se engendrou com a mesma uma parceria comercial
simplesmente, com apoio comercial, assessoria comercial e consultoria (do
dinamismo do mercado empresarial), após a Manifestante ser livremente
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

constituída
por
Max
e
Fabrício
(filho
do
Sr.
Antônio
Carlos
Aricó).
26.
É inequívoco que, ao contrário, o Sr. Antônio Carlos Aricó não
aumentou a lucratividade de suas empresas (ou reduziu encargos) ao apoiar seu
ex-funcionário e seu filho em criar sua própria empresa, mas perdeu, na medida
em que passou a possuir uma concorrente, de certa forma, a saber, a
Manifestante,
que
não
tinha
o
Sr.
Antônio
Carlos
Aricó
como pertencente ao quadro societário, foi criada por seus sócios com um
contrato praticamente firmado com o mesmo cliente da empresa onde o Sr.
Antônio Carlos era sócio e, posteriormente, chegou a prestar os mesmos
serviços.
27.
Como já explicitado, tal fato ocorreu porque a principal cliente da
empresa do Sr. Antônio Carlos ofereceu um contrato de prestação de serviços
para produção de relês, quando não foi de interesse do Sr. Antônio Carlos,
considerando que se tratava de outro segmento, assim, seu ex-funcionário Max
e o Sr. Fabrício tiveram interesse em criar a empresa Manifestante e seguir a
vida empresarial, mantendo apenas o vínculo comercial com a empresa
administrada pelo Sr. Antônio Carlos, fato que será melhor explanado em tópico
próprio.
28.
A "perda" pelo lado empresarial, contudo, compensaria pelo grande
ganho de parceria comercial da empresa de sociedade do Sr. Antônio Carlos
com a Manifestante na cidade de Joinville. Explica-se: os sócios fundadores
possuíam estreitos laços de afetividade com todos os sócios da empresa de
sociedade do Sr. Antônio Carlos, sendo o sócio da Manifestante o Sr. Max, um
antigo e eficiente funcionário de mais de década, e o segundo sócio, um parente
próximo do Sr. Antônio Carlos (seu filho). Ambos mostravam-se excelentes
empresários do ramo, e caso obtivessem êxito na sociedade comercial recém-
constituída, seguramente seria grande parceiro comercial da empresa de
sociedade do Sr. Antônio Carlos, e grande aliado para constituir, quem sabe
futuramente, excelentes parcerias com outros clientes.
29.
A primeira parceria que se tem notícia foi com a EMBRACO
(WHIRLPOOL S.A.). Esta empresa-cliente, em virtude da parceria com a
Manifestante, teve interesse em locar um espaço desta empresa de sociedade do
Sr. Antônio Carlos. Será que até a Embraco (multinacional) participou da
propalada fraude? Claro que não!
30.
Uma conduta empresarial de sucesso, também, não visa apenas
rendimentos imediatos, mas uma construção sólida a garantir rendimentos
sólidos futuros, através de parcerias saudáveis e de pessoas de confiança. O que
se demonstra é que a empresa de sociedade do Sr. Antônio Carlos estabeleceu
uma locação à empresa "Embraco" e comodato para a empresa Manifestante.
Não se nega que os sócios da empresa Nossa Senhora de Fátima, empresa de
sociedade do Sr. Antônio Carlos - seja na pessoa do Sr. Antônio Carlos Aricó
ou qualquer outro dos outros sócios desta - trocavam mensagens com o sócio de
sua parceira comercial, o Sr. Max ou o Sr. Adeilton. Contudo, jamais houve
qualquer situação de grupo empresarial e relação empregatícia com a empresa
Manifestante e ou seus sócios, restando veementemente impugnadas tais
alegações.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

31.
No período compreendido, da constituição da sociedade da
Manifestante em 2001 até o final do exercício de 2009, todas as receitas e
faturamentos dessa empresa eram provenientes do Contrato de Industrialização
por Terceiros (contrato de relê) entre NSF - EPP e a EMBRACO. Com a
rescisão do contrato de relês, a partir de início de 2010 as receitas eram
provenientes de Contrato "verbal" de Industrialização de Embalagens de
Madeira entre NSF - EPP e Nossa Senhora de Fátima Indústria de Embalagens e
logo após passou a fornecer diretamente da NSF - EPP para a EMBRACO.
32.
O ex-sócio da Manifestante, Sr. Max, na reclamação trabalhista
ajuizada contra sua própria empresa e as empresas de sociedade do Sr. Antônio
Carlos, afirma que recebia desde o início do contrato, além de salário fixo, uma
parcela comissional de em média R$ 10.000,00 por mês, citando haver também
uma participação nos resultados obtidos pelas duas empresas (Nossa Senhora de
Fátima - como sócio o Sr. Antônio Carlos e NSF EPP - de sociedade do Sr.
Max), com o verdadeiro intuito de se favorecer do judiciário laboral, sendo que
deu quitação geral de sua empresa após a venda, com o devido registro do
contrato social no órgão competente, constituindo negócio jurídico perfeito e
acabado.
DA ELUCIDAÇÃO DO HISTÓRICO DA PARCERIA COMERCIAL ENTRE
A MANIFESTANTE E O GRUPO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
A empresa Manifestante iniciada como NSF Indústria e Comercio Ltda - EPP,
foi constituída pelo filho do Sr. Antônio Carlos Aricó, sócio da empresa Nossa
Senhora de Fátima Indústria de Embalagens Ltda, Sr. Fabrício e pelo ex-
funcionário desta, Sr. Max Welligton, tendo como objetivo atender ao Contrato
de Fornecimento de Relês para a empresa multinacional EMBRACO, contrato
esse oferecido à Nossa Senhora de Fátima Indústria e Comércio de Embalagens
Ltda e que não foi de seu interesse atender, por não se tratar de embalagens.
A empresa NSF - EPP foi criada com a devida independência, porém, sempre
que precisou contou com o apoio de sua parceira Nossa Senhora de Fátima
Indústria de Embalagens, até porque, o sócio (da época da constituição) de uma
e o sócio de outra são pai e filho, justificando o incentivo e a autorização que a
Manifestante definisse seu nome como NSF.
35.
A Manifestante desde seu início - 2002/2003 -apresentava excelentes
resultados, no exercício de 2004 chegou a distribuir lucros aos sócios, em um
único exercício fiscal, valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
mantendo bons resultados nos anos de 2005 a 2007. Nos exercícios de 2008 e
2009 a empresa Manifestante NSF - EPP ainda obteve bons resultados com
lucro razoável.
36.
Durante todos esses longos anos essa empresa Manifestante foi
próspera e líquida, que em muitas oportunidades emprestou dinheiro para sua
parceira Nossa Senhora de Fátima, quando das dificuldades de caixa da Nossa
Senhora de Fátima Indústria eComércio de Embalagens Ltda, conforme
"Razão" contábil em anexo.
37.
No final de 2009 por infelicidade, a Manifestante teve o Contrato
deFornecimentos de Relês descontinuado por sua cliente EMBRACO e da
mesma forma no decorrer de 2010 começaram as dificuldades.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

38.
Como se pode notar, durante mais de oito anos a Manifestante
NSFIndústria e Comércio Ltda. - EPP atendeu em segmento de relês para o
mesmo cliente que a Nossa Senhora de Fátima Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda atendia em fornecimentos de embalagens de madeira, através
de serviços com seguimentos diferentes com custo também diferentes. Durante
mais de oito anos a NSF - EPP até emprestou dinheiro para a Nossa Senhora de
Fátima Indústria de Embalagens; porém, após o exercício de 2010 sua situação
financeira e comercial se complicou. Com a descontinuidade do contrato de
relês, tentaram da mesma forma, através de Contrato de Fornecimento de
Embalagens por Industrialização por Terceiros - fornecer embalagens para a
Nossa Senhora de Fátima Indústria de Embalagens, para sobrevivência da
empresa Manifestante e mantença dos empregos de seus empregados. A partir
de meados do ano de 2011 iniciaram o fornecimento de embalagens diretamente
ao grupo Whirpool - Embraco - pela empresa Manifestante, justificando a
contração de empregados, porém, em função de escala e custo o negócio não se
mostrou rentável, comprometendo ainda mais a saúde financeira e econômica
da empresa N.S.F - Manifestante. No início de 2012 a situação já era
insustentável e, desta vez, em razão dos longos anos de parceria e confiança, a
Manifestante se via totalmente financiada pela Nossa Senhora de Fátima
Indústria e Comércio de Embalagens Ltda, por diversos empréstimos, por isso,
até, o Sr. Antônio Carlos em alguns momento se sentia incomodado com o
desenvolvimento de sua parceira, que sempre lhe pedia empréstimos.
39.
Com a preocupação social de não dispensar todo o efetivo e também de
aproveitar boa parte da mão de obra em suas fabricações, no decorrer do ano de
2012 a empresa Nossa Senhora de Fátima Indústria e Comércio de Embalagens
Ltda adquiriu as quotas sociais dos antigos sócios proprietários Ana Lúcia e
Ana Luíza - esposa e filha do Sr. Adeilton - antigo proprietário dessa empresa e
também antigo funcionário da empresa Nossa Senhora de Fátima.
40.
Imediatamente, a empresa Nossa Senhora de Fátima Indústria e
Comércio de Embalagens Ltda alterou o regime de tributação, solicitando a sua
exclusão do Simples Nacional, por pertencer a um grupo de empresas. Foi
registrada a alteração do contrato social junto as receitas Federal e Estadual e na
JUCESC, onde constou o ato jurídico perfeito e acabado e constou total
quitação na compra das quotas sociais.

DEMAIS ESCLARECIMENTOS RELEVANTES
41.
A Reclamação trabalhista citada pelo fisco, onde consta como
Reclamante o ex-sócio da Manifestante, Sr. Max Wellington Correa, também,
onde a RFB toma como base fundamental a fiscalização e, por conseqüência, o
ato administrativo que excluiu a Manifestante do Simples Nacional, foi
expressamente impugnada pela Manifestante na Justiça do Trabalho, bem como,
todos os documentos juntados pelo Reclamante, Sr. Max.
42.
Os e-mails juntados pelo ex-sócio Max, foram expressamente
impugnados e questionada sua veracidade pelas Reclamadas naquela ação, onde
a defesa alegou que não reconhecia a autoria de tais documentos, e que foram
criados unilateralmente pelo ex-sócio, para obter vantagem ilícita, sendo que, a
Manifestante requer, desde já, seja determinada perícia para comprovar as suas
alegações.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

43.
Outro fato importante, que se verifica na Reclamação trabalhista, tão
utilizada pelo fisco, foi o seu próprio resultado. Resultou na homologação de
acordo porque ex-sócio Sr. Max, incluiu diversas empresas do grupo Nossa
Senhora de Fátima na ação trabalhista prejudicando-as comercialmente. No
acordo homologado entre as partes na ação trabalhista o ex-sócio da
Manifestante, Sr. Max Wellington Correa, reconheceu que não havia
vinculo de emprego, conforme petição de acordo anexa. As empresas citada
pelo Fisco e a empresa Manifestante, mantiveram sempre uma relação estreita
de parceria comercial, de assessoria e consultoria empresarial recíproca,
trocando conhecimentos e experiências.
Outra questão que deve se levada em conta, é que a Manifestante foi criada
independente de outras empresas ou administradores para cumprir com o seu
fim social, gerar empregos e girar a economia nacional, baseada no princípio
constitucional fundamental da livre iniciativa o dos valores sociais do trabalho,
artigo 1o, inciso IV, da Constituição Federal.
Verifica-se ainda, que o ex-sócio da Manifestante, Sr. Max, que ajuizou
Reclamação Trabalhista contra a Manifestante onde juntou diversos documentos
que foram utilizados pelo fisco, infringiu a segurança jurídica, considerando que
assinou documento público (alteração do contrato social) onde declarou a
quitação geral perante suas quotas e direitos face a sua retirada da sociedade da
Manifestante, documento que fora devidamente registrado no órgão competente
(Junta Comercial de Santa Catarina).
O negócio jurídico citado acima foi perfeito e acabado, tanto que o ex-sócio Sr.
Max, na citada Reclamação trabalhista não alegou e ou comprovou que fora
coagido para que se retirasse da sociedade e sequer foi declarada a nulidade da
alteração do contrato social e, ainda, sequer foi reconhecido o vínculo de
emprego no acordo homologado na justiça obreira, pelo contrário, foi declarado
pelas partes perante o Juízo laboral que não houve o vínculo de emprego.
Desta forma, a Manifestante procura com base naquela Reclamação Trabalhista,
onde na homologação do acordo/decisão judicial, foi reconhecido que não
houve relação de emprego, e no ato perfeito da alteração do contrato social,
demonstrar que está sendo violado e ou prejudicado o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada, infringindo-se o artigo 5o, XXXVI, da
Constituição Federal.
Face a homologação do acordo trabalhista e o não reconhecimento do vínculo
de emprego com a concordância do ex-sócio, verifica o reconhecimento
implícito das impugnações das provas criadas pelo Reclamante, restando os
documentos da ação trabalhista sem valor probatório.
A Manifestante esclarece ainda, que não há como se comparar a lucratividade
das empresas citadas na fiscalização e a empresa Manifestante, como tenta fazer
a RFB, considerando que são serviços diversos, com a utilização de
equipamentos diversos e com custos e mão de obra diversas.

DO PEDIDO
50.
Postula pelo reconhecimento da insubsistência e improcedência do Ato
Declaratório que declarou a exclusão do SIMPLES Nacional. Requer realização
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

de perícia para comprovar que os e-mails apresentados pelo fisco não foram
produzidos pela Manifestante e pelas empresas citadas pelo fisco, conforme
alegado na defesa. Requer, ainda, a oitiva pessoal do Sr. Antônio Carlos Aricó,
através de intimação, para esclarecer o funcionamento administrativo e
comercial entre as empresas envolvidas e que eram independentes. Por fim,
requer a suspensão da decisão de exclusão da Manifestante do regime do
SIMPLES Nacional, até a decisão final do litígio em questão.
Em relação aos sujeitos passivos considerados como responsáveis solidários, os
mesmos comparecem aos autos apresentando seus instrumentos de impugnação,
Nossa Senhora de Fátima Ind. E Com. De Embalagens Ltda (fls. 1174/1178),
Nossa Senhora de Fátima Transportes Ltda (fls. 1152/1161), Nossa Senhora de
Fátima Centro de Destroca Ltda (fls. 1108/1117), Nossa Senhora de Fátima
Serviços de Embalagem Ltda (fls. 1189/1193), Nossa Senhora de Fátima
Armazéns Gerais Valinhos Ltda (fls. 1201/1205), Nossa Senhora de Fátima
Empreendimentos Imobiliários Ltda (fls. 1131/1140), CLICHERLUX Ind. E
Com. de Clichês e Matrizes Ltda (fls. 1083/1092), Magnus Cort Indústria de
Clichês Ltda (fls. 1215/1210) e Clicheria Clicherlux do Paraná Ltda (fls.
1226/1230).
Em todos os casos acima, nenhum dos responsáveis solidários impugna o
lançamento em si, ou mesmo o cabimento ou não da exclusão do contribuinte
principal junto ao Simples Nacional, todos, sem qualquer exceção, trazem os
mesmos argumentos, quais sejam:

DA NÃO RESPONSABILIDADE POR PARTICIPAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO
O mero interesse econômico no fato gerador, mesmo estando sob o mesmo
controle e a mesma direção, não responsabiliza as demais formadoras do Grupo
Econômico. Cita entendimentos do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Só há responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo grupo
econômico, quando ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do
fato gerador, não bastando o mero interesse econômico na consecução de
referida situação.

DA
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
-
COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
As DRJ vêm apresentando o entendimento em seus julgamentos segundo o qual
a identificação de responsável solidário pelo crédito tributário é de competência
exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão da administração pública
encarregado de processos de execução fiscal. Cita julgados administrativos.
A identificação de responsável solidários pelo crédito tributário é de
competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional. Por tal motivo,
assevera-se que não compete à fiscalização imputar a responsabilidade passiva
solidária a terceiros pertencentes ao grupo econômico. Cita outros
entendimentos administrativos.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

A mera participação de uma empresa em grupo econômico não a configura
como responsável solidária no âmbito tributário.
A boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada quanto às terceiras
empresas.
7.
Requerem a insubsistência dos Termos de Sujeição Passiva Solidária.

Intimadas em 18/08/2014 (fls. 1.381/1.384), exceto a Cliecheria Clichelux do
Paraná, esta intimada por edital em 10/09/2014 (fl. 1.387), foram interpostos Recursos
Voluntários em 08/09/2014, exceto NOSSA SENHORA DE FATIMA SERVIÇOS DE
EMBALAGENS LTDA que apresentou recurso em 13/09/2014. Os recursos encontram-se nas
fls.1391 a 1686.
Ocorre que ao apreciar o recurso voluntario a esta 2a Turma ordinária determinou
por intermédio da resolução n. 2202000.792 o sobrestamento dos presentes autos enquanto se
aguardava o julgamento do processo principal n° 10920.721560/2013-04. O sobrestamento se
deveu pela absoluta dependência do presente processo do julgamento do auto que determinou a
exclusão do contribuinte do simples nacional.
Analisando os recursos voluntários apresentados noto que não há qualquer
inovação nos argumentos apresentados no presente lançamento referente as Contribuições
Sociais Previdenciárias e aquele referente a sua exclusão do simples nacional. Ademais
acrescento que o contribuinte não se insurge especificamente contra as contribuições
previdenciárias outrora lançadas e todos os recursos são similares.
Ao apreciar o processo de exclusão do simples nacional a 2a Turma da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento (acórdão 1302-005.640) manteve a exclusão em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
O erro na citação do enquadramento legal de determinada infração não causa nulidade
do Ato Declaratório Executivo quando através da descrição dos fatos é possível a
pessoa jurídica compreender os fatos imputados e exercer seu direito de defesa.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DATA DO JULGAMENTO NA DRJ
PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão, no âmbito do processo administrativo fiscal, para a realização de
sustentação oral em sede de julgamento no âmbito da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento - DRJ.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA POR
INTERPOSTAS PESSOAS.
Ficando caracterizada a constituição de pessoa jurídica mediante a utilização de
interposta pessoa, deve ser mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração e
recurso especial que foram rejeitados conforme despachos de fls 1768/1780. A decisão acima
transitou em julgado.
Juntados os documentos referentes ao julgamento do processo principal o
processo foi sorteado para novo julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.
Analisando os recursos apresentados entendo que não há motivos para não acatar
a decisão de exclusão já perpetrada pelo acordão n. 1302-005.640. Há amplo arcabouço
probatório que comprovam as irregularidades praticadas conforme bem demonstrou o relator do
processo de exclusão e o relator da DRJ de origem . Ademais, não há qualquer argumento novo,
não analisado quando do julgamento da exclusão.
Desse modo, adoto integralmente a decisão que determinou a exclusão do
contribuinte do simples nacional como fundamento para decidir e entendo correta a
manutenção dos lançamentos também em relação a Contribuições Sociais Previdenciárias
decorrentes da exclusão:
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme art. 2° do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade. Enquadramento legal errado. Fato motivado corretamente.
Neste ponto, a contribuinte reitera que teria ocorrido preterição do seu direito de defesa
pelo fato de que estaria errado o enquadramento legal da exclusão do Simples Nacional
no Ato Declaratório Executivo - ADE.
17) Com efeito, o Ato Declaratório em questão teve a sua fundamentação lega! baseada
no inciso VII, do artigo 29 da Lei Complementar n« 123/2006, que justifica a exclusão
de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional quando "comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho ".
18) Ora, conforme constou na própria decisão recorrida, o inciso que deveria ser o
utilizado como fundamentação legal para o referido Ato Declaratório de Exclusão do
Simples Nacional da recorrente seria o inciso IV, que prevê como motivo de exclusão
quando a constituição da empresa optante pelo simples "... ocorrer por interpostas
pessoas".
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

Esta questão foi tratada pelo relator do Acórdão da DRJ. Em atenção ao disposto no §3°
do art. 57 do RICARF, e por concordar com seu teor, adoto as razões exaradas pelo
Acórdão ora combatido.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO
Apesar do contribuinte ter quedado-se inerte quanto a este tema, este Relator vislumbra
defeito no Ato Declaratório de Exclusão DRF/JOI n° 36, de 20/06/2013 (fl. 692). Com
efeito, tanto a Representação Administrativa como o próprio ADE reconhecem que a
situação motivadora da exclusão do contribuinte do Simples Nacional foi o fato do
mesmo ter sido constituído como interposta pessoa jurídica com a finalidade de
beneficiar outras pessoas jurídicas integrante de grupo econômico.
Eis a dicção do ADE:
Art. 1 ° Excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES Nacional - a pessoa jurídica NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA.-EPP, CNPJ n° 04.861.413/0001-11,
pela CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR INTERPOSTAS
PESSOAS sendo vedada sua opção por aquele regime diferenciado nos termos
do inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.
Ocorre que, ao consultar a Lei Complementar n° 123/2006, tem-se a seguinte redação
dada ao artigo 29, incisos IV e VII:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
darse- á quando:
... omissis...
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; ... omissis...
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Portanto, resta claro que a motivação da exclusão (constituição de interposta pessoa)
não se coaduna à situação prevista no inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar n°
123/2006, tal qual consta do ADE, mas sim, do inciso IV do mesmo artigo 29 do
referido normativo.
Assim, num primeiro momento, poder-se-ia questionar sobre a hipótese de nulidade do
ADE por erro na fundamentação legal, mesmo diante da omissão do contribuinte quanto
a esta matéria preliminar. Contudo, assim não penso.
Em que pese a necessidade de todo ato administrativo conter o fundamento legal no
qual está embasado, há que se ter em mente que o mesmo ato administrativo deve ter
sua motivação explícita de acordo com a causa subjacente que lhe rende ensejo, ou seja,
a motivação do ato deve ser adequada, pertinente e vinculada aos motivos de fato
ensejadores da sua prática. No caso em tela, os motivos estão devidamente expostos nos
autos, seja na Representação Administrativa, seja na decisão administrativa constante do
Despacho Decisório de fls. 689/691 e no próprio ADE, ou seja: o contribuinte foi
excluído do Simples Nacional pelo fato de ter sido constituído sob a forma de interposta
pessoa jurídica em prol de grupo econômico.
Dessa forma, os fatos imputados ao sujeito passivo foram perfeitamente delineados nos
autos e na motivação da decisão, bem assim, no ADE, havendo mera inadequação de
fundamentação legal. Permito-me, neste ponto, fazer um paralelo ao direito processual
penal, onde é cediço na doutrina e na jurisprudência que o acusado defende-se dos fatos
narrados na inicial acusatória, não de sua capitulação legal, sendo certo que o juiz pode
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

atribuir a tais fatos definição jurídica diversa daquela constante da imputação típica,
ainda que desta conduta sobrevenha a aplicação de pena mais grave, na forma do artigo
383 do CPP.
A situação teria desfecho diverso se houvesse falha ou carência da própria motivação do
ato, isto é, se houvesse ausência total ou relativa dos fatos ensejadores da situação
motivadora da exclusão do Simples Nacional. No caso, tal não houve, havendo mero
erro na descrição do inciso em cuja vedação incorreu o contribuinte.
Ademais, veja-se que o contribuinte defendeu-se a contento de todos os fatos narrados,
apresentando as razões pelas quais não entende ter havido interposição de pessoas,
tampouco que a empresa N.S.F. Indústria e Comércio Ltda EPP tenha integrado o grupo
econômico Nossa Senhora de Fátima.
Destarte, tenho como superado o erro de capitulação legal do ADE, tendo-se em vista
não ter sido este erro suficiente a cercear o direito do contribuinte ao contraditório e à
ampla defesa.
Em relação aos julgados trazidos à colação, estes aplicam-se ao caso em concreto, não
se enquadrando ao caso em exame. Adicionalmente, não constituem normas
complementares da legislação tributária e, tampouco, vinculam a Administração
Tributária, pois inexiste lei que lhe confira a efetividade de caráter normativo, conforme
exige o art. 100, II, do CTN.
Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, deverá a Autoridade Tributária e ao Julgador Administrativo, cumprir
rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não
lhe sendo permitindo a utilização de discricionariedade, nem mesmo diante de opiniões
divergentes da legislação, manifestadas por ilustres doutrinadores.
Portanto, não cabe determinar a nulidade do Ato Declaratório Executivo por
enquadramento legal errado, quando o exercício do contraditório e da ampla defesa foi
assegurado mediante a apresentação do recurso voluntário pela recorrente, que articulou
perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer dúvida quanto aos motivos que
levaram à exclusão da empresa do Simples Nacional.
Preliminar. Ausência de intimação prévia da data do julgamento na DRJ para
sustentação oral. Inexistência de previsão legal.
A contribuinte, em seu recurso, alega que teria sido cerceada em seu direito de defesa,
quando não foi intimada previamente do julgamento ocorrido na DRJ, de modo que
pudesse fazer a sustentação oral de sua defesa.
No entanto, não há previsão legal para sustentação oral em sede da primeira instância de
julgamento administrativo.
Trata-se de instrumento previsto apenas em sede de julgamento em segunda instância
administrativa, perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, na
forma do art. 58, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, podendo ser utilizado a critério do contribuinte.
A título de argumentação, o pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento
ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral também não encontra
amparo no RICARF. Entretanto, garante-se às partes a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União DOU com antecedência de 10 dias e no site da
internet do CARF, na forma do art. 55, parágrafo único, do Anexo II, do RICARF. Cabe
às partes ou seus patronos acompanhar tais publicações, podendo, então, na sessão de
julgamento respectiva, efetuar a sustentação oral. Porém, repise-se, não há previsão para
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

prévia intimação aos patronos das partes da data da sessão de julgamento do recurso
voluntário.
Portanto, inexiste previsão, no âmbito do processo administrativo fiscal, para a
realização de sustentação oral em sede de julgamento no âmbito da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2007, em virtude de ter ficado caracterizada a constituição de pessoa jurídica
mediante a utilização de interposta pessoa, previsto no inciso IV do art. 29 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, transcrito a seguir:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (...)
§ 1° Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos calendário seguintes.
§ 2° O prazo de que trata o § 1° deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
Conforme relatado, o Acórdão da DRJ concluiu pela manutenção da exclusão da
empresa do Simples Nacional, com base nos seguinte pontos:
Portanto, à vista de tudo quanto exposto, entendo correta a exclusão do
contribuinte junto ao Simples Nacional em face da manifesta interposição
irregular de pessoa jurídica, tendo como provados os seguintes aspectos:
19) outorga de poderes em excesso, esvaziando-se a atividade empresária dos
sócios titulares da pessoa jurídica (procurações com amplos poderes de
administração à margem do contrato social a parentes do diretor do grupo
econômico Nossa Senhora de Fátima);
20) constante relação de dependência econômica e operacional (busca por
negócios, clientes, matéria prima e demais insumos);
21) constante participação ativa de vários sócios-administradores de empresas
ligadas ao Grupo Nossa Senhora de Fátima na condução dos negócios do
contribuinte;
22) uso do nome do grupo;
23) remuneração dos sócios da N.S.F. Indústria e Comércio Ltda EPP, não por
retiradas pro labore, mas por regime de comissionamento, atrelado ao
faturamento e à margem de lucro;
24) responsabilidade pelo custeio da folha de pagamento da N.S.F. Indústria e
Comércio Ltda EPP pelo grupo econômico Nossa Senhora de Fátima
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

(transferência de funcionários do grupo econômico para a EPP, contratações
diretas pela EPP para trabalhar em empresas do grupo econômico etc);
25) constantes ingerências nas práticas comercias, pelo grupo econômico, nas
operações desenvolvidas pela N.S.F. Indústria e Comércio Ltda EPP; e,
26) utilização da N.S.F. Indústria e Comércio Ltda EPP como mero
departamento de produção do grupo econômico, assumindo contratos outrora
pertencentes ao grupo, de forma a afastar a autonomia operacional e a
independência de mercado.
Em seu recurso, os principais pontos discutidos pela contribuinte são:
a)
Reclamação Trabalhista:
■1 que não teria ficado comprovado o vínculo empregatício entre as partes,
tendo em vista que ação foi extinta sem que fosse reconhecido o vínculo
empregatício entre as partes;
■2
que a sentença proferida na Reclamação Trabalhista n°
001015624.201.5.12.0016, com resolução de mérito, decidiu que o reclamante
não se tratava de interposta pessoa, "ainda que se admita a existência de grupo
econômico;
b)
Grupo Econômico
■3 que não há ilícito na formação de grupos econômicos;
■4 que não é correto não afirmar que todos têm responsabilidade solidária pelos
tributos de qualquer empresa do grupo, tendo em vista a autonomia das
sociedades empresárias. Defende que não é autorizada a responsabilização de
terceiras pessoas que não tomaram parte no fato gerador dos tributos, sem que
haja fundamentação legal que a isso autorize. Cita doutrinadores e dispositivos
da Constituição Federal;
■5 que aos particulares é dada a faculdade de organizar suas empresa, conforme
melhor lhes convier;
■6 que "não há motivo para responsabilização de outras empresas (...), posto que
inexiste dolo ou fraude, sendo irrelevante a simples conclusão de que haveria
grupo econômico, até porque as outras pessoas jurídicas e outros sócios
pertencentes não participaram dos fatos geradores'".

Como as demais razões da contribuinte já foram tratadas no Acórdão da DRJ,
novamente socorro-me do §3° do art. 57 do RICARF, e, adoto as razões exaradas pelo
Acórdão ora combatido, por concordar com seu teor, completando-as ao final.
DA CONDIÇÃO DA EMPRESA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EMBALAGENS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP
Inicialmente, convém firmar a premissa segundo a qual, esta empresa, vinculada ao
CNPJ n° 04.861.413/0001-11, com endereço à Rua Dona Francisca, n° 6.105 - Galpão
B - Distrito Industrial - Joinville - SC, foi aberta a partir da reunião de dois sócios, o Sr.
Max Wellington Correa e o Sr. Fabrício Parreiras Aricó, em 08/11/2003. O primeiro era
ex-empregado do grupo Nossa Senhora de Fátima; o segundo, descendente na linha
direta em primeiro grau do Sr. Antônio Carlos Aricó, assumindo a razão social de
N.S.F. Indústria e Comércio Ltda.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

Como já visto, o contribuinte não contesta a existência de um grupo econômico,
denominado grupo Nossa Senhora de Fátima. O que contesta é o fato de que a empresa
excluída do Simples Nacional, Nossa Senhora de Fátima Embalagens Industriais Ltda-
EPP, antiga N.S.F Indústria e Comércio Ltda, originariamente constituída pelos Srs.
Max Wellington Correa e Fabrício Parreiras Aricó, integra este mesmo grupo
econômico.
E o faz porque, à época dos fatos, a empresa N.S.F - Indústria e Comércio Ltda EPP
ainda tinha como sócios somente as pessoas físicas que a fundaram, somente em
momento posterior houve sucessivas alienações de quotas sociais a pessoas físicas já
sócias do grupo econômico, culminando, em 01/08/2012, no poder de comando do Sr.
Antônio Carlos Aricó, integrando formalmente o grupo econômico.
O contrato social de constituição da empresa N.S.F - Indústria e Comércio Ltda está
acostado às fls. 251/255 dos autos, estando datado de 20/11/2001, apresentado a registro
perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 14/01/2002. Dispõe:
Cláusula Primeira - A sociedade girará sob a denominação social de N.S.F. -
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina, à Rua Dona Francisca, 6.005, Galpão B, Distrito Industrial, CEP 89.219-000,
podendo criar, manter ou extinguir filiais, lojas, depósitos e escritório dentro e fora do
território nacional, a critério dos sócios quotistas.
Cláusula Segunda - A sociedade tem por objeto social a industrialização de partes e
componentes elétricos, consertos de partes e componentes elétricos, produção,
desenvolvimento e conserto de recipientes industriais, industrialização sob encomenda
para terceiros.
A composição do capital social afirma uma participação de cada sócio nos percentuais
de 98% (noventa e oito por cento) e 2% (dois por cento), respectivamente, aos sócios
Fabrício Parreiras Aricó e Max Wellington Corrêa.
No que tange à administração da sociedade, prevê:
Cláusula Quinta - A gerência e administração da sociedade será exercida pelos sócios
em conjunto, que dividirão entre si encargos e atribuições, representando a ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente, respeitado sempre o limite da totalidade do
capital social.
Parágrafo Primeiro - Os sócios-gerentes usarão da denominação social assinando em
conjunto de duas assinaturas.
Parágrafo Segundo - É vedado aos sócios-gerentes o uso da denominação social em
negócios alheios ao objeto social assim como a prática de atos a este não inerentes, caso
em que serão os mesmos responsabilizados nos termos da lei civil.
Às fls. 256/261, consta a primeira alteração do contrato social e consequentemente a
consolidação do mesmo, datada de 30/09/2003, onde os sócios resolvem alterar, dentre
outras disposições, regras atinentes à administração da sociedade. Estabelece:
Cláusula 6a - Da Administração (...)
Parágrafo Primeiro: É permitido a designação de administradores não-sócios mediante
aprovação de sócios que represente, no mínimo dois terços do capital social.
Parágrafo Segundo: A outorga de procuração, em nome da sociedade poderá ser feita
desde que: a) contenha prazo determinado de vigência, exceto se para fins judiciais; b)
que especifique os atos a serem praticados.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

Esta alteração foi levada a registro perante a Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina em 09/01/2004.
Como se vê, a redação original do contrato social não permitia a delegação da função de
administração da sociedade; ao revés, atribuía tal função aos sócios com exclusividade.
Somente em setembro de 2003 (38 dias antes do desligamento do Sr. Max Wellington
Correa da empresa) houve a possibilidade da outorga de poderes de administração a
pessoa não-sócia.
Em 10/06/2005 houve 3a Alteração contratual (registro na JUCESC em 15/02/2006),
retirando-se da sociedade o Sr. Fabrício Parreiras Aricó, e ingressando o Sr. Adeilton
Gomes Alexandre, permanecendo este e o Sr. Max Wellington Correa, cada qual, com
50% (cinqüenta por cento) das cotas sociais.
No que diz respeito às procurações eis os elementos constantes dos autos:
Fls. 283/284, 02/10/2003
Outorgante: N.S.F. Indústria e Comércio Ltda
Sócios do outorgante: Fabrício Parreiras Aricó e Max Wellington Corrêa Outorgado:
Fabiana Parreiras Aricó Pires Barbosa e Fabiano Machado. Poderes outorgados:
"mais amplos, gerais e ilimitados poderes para QUALQUER UM DELES
OUTORGADOS SEMPRE EM CONJUNTO COM UM DOS SÓCIOS DA FIRMA
OUTORGANTE, gerir e administrar a firma outorgante, tratando de todos os seus
negócios, podendo transigir livremente em juízo ou fora dele; efetuar pagamentos e
receber todas e quaisquer quantias em nome da sociedade, assinar recibos, dar e aceitar
quitação; emitir, receber, assinar, endossar e descontar duplicatas; comprar e vender
mercadorias, produtos e materiais da firma, convencionando e aceitando preços,
condições, prazos, juros, multas e o que mais for preciso; assinar notas fiscais, contratos
de fornecimentos com fornecedores; solicitar e promover prestação de serviços de
quaisquer natureza; representá-la perante clientes; admitir e demitir empregados,
fixando-lhes ordenados e comissões e assinando os competentes contratos de trabalho e
todos os documentos necessários à rescisão dos mesmos, podendo inclusive, dar baixa,
em carteiras profissionais, firmar termos, fazer acordos, inclusive trabalhistas;
representá-la perante quaisquer bancos, estabelecimentos bancários e instituições
financeiras, para o fim especial de movimentar contas correntes já existentes em nome
da firma, ou ainda, abrir e movimentar outras quaisquer, podendo para tanto, emitir,
endossar e assinar cheques, requerer e retirar talões de cheques, verificar saldos e retirar
extratos das contas; autorizar aplicações financeiras em quaisquer de suas modalidades
e promover resgates; depositar e sacar quaisquer importâncias; assinar recibos e dar
quitação; autorizar débitos ou créditos nas contas; assinar borderôs; depositar e levantar
cauções; constituir advogados, atribuindo-lhes os poderes da cláusula "ad-judicia" para
o foro em geral, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo representá-la e
defendê-la em processas e ações; acompanhar todos e quaisquer processos; representá-la
nas audiências, praticando todos os atos que competem a ela, outorgante; requerer
inquéritos e quaisquer medidas policiais; desistir, fazer acordos e composições
amigáveis ou judiciais; defendê-la na Justiça do Trabalho em todos seus departamentos
e instâncias, inclusive nas Juntas de Conciliação e Julgamento; fazer acordos, firmar
termos e compromissos necessários; representá-la ainda, junto às repartições públicas e
administrativas federais, estaduais e municipais e suas autarquias, e ainda, em outros
quaisquer órgãos públicos, bem como o I.N.S.S., Receita Federal, Juntas Comerciais,
Empresas de Correios, empresas concessionárias de serviços públicos em geral,
Embaixadas, Consulados, Companhias e/ou Sociedades, especialmente de Correios e
Telégrafos, Telecomunicações, Aéreas, Marítimas, Seguros, Prefeituras Municipais,
Sindicatos, Clínicas, Hospitais e onde mais for preciso, tratando de todos os assuntos de
interesse dela outorgante, firmando, aceitando e assinando contratos de quaisquer
natureza e requerendo, promovendo, alegando, praticando e assinando o que se fizer
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

necessário, inclusive guias, requerimentos, declarações, termos, formulários, livros
próprios e demais instrumentos; e enfim, praticar todos e quaisquer outros atos
necessários à boa administração da firma."
Fl. 282, 23/02/2006
Outorgante: N.S.F. Indústria e Comércio Ltda -EPP
Sócios do outorgante: Adeilton Gomes de Alexandre e Max Wellington Corrêa
Outorgado: Cleiton Ricardo Iziquiel Niedo
Poderes outorgados:
"poderes para o fim especial de movimentar junto ao Banco Bradesco S/A, agência n°
3389, conta corrente n° 10.0040-3, na cidade Campinas, Estado de São Paulo e Banco
Itaú S/A, agência n° 0028, conta corrente n° 30.917-7, na cidade de Valinhos, Estado de
São Paulo, as contas correntes que forem abertas e mantidas em nome da
OUTORGANTE, podendo efetuar depósitos e retiradas, solicitar saldo, obter extratos,
requisitar talões de cheque, efetuar aplicações e investimentos, assinando tudo o que for
preciso, emitir, endossar, assinar, aceitar, assinar e descontar cheques, recibos, contratos
de câmbio, ordens de pagamento e demais documentos bancários, tratar de todos os seus
assuntos, direitos e interesses relativos, dar e aceitar recibos e quitações receber
correspondência em aludido, estabelecimento bancário requerer, promover, alegar e
assinar tudo o que preciso for, juntar e desentranhar papéis e documentos, prestar
declarações e esclarecimentos praticando, enfim todos os demais atos que forem
necessários ao fiel cumprimento deste mandato, sendo vedado o substabelecimento. A
presente tem validade por (12) doze meses a contar desta data. "
Fls. 278/279, 18/06/2007
Outorgante: N.S.F. Indústria e Comércio Ltda -EPP
Sócios do outorgante: Adeilton Gomes de Alexandre e Max Wellington Corrêa
Outorgado: Cleiton Ricardo Iziquiel Niedo Poderes outorgados: idem à anterior.
Fls. 276/277, 02/07/2008
Outorgante: N.S.F. Indústria e Comércio Ltda -EPP
Sócios do outorgante: Adeilton Gomes de Alexandre e Max Wellington Corrêa
Outorgado: Cleiton Ricardo Iziquiel Niedo Poderes outorgados: idem à anterior.
Fls. 274/275, 15/07/2009
Outorgante: N.S.F. Indústria e Comércio Ltda -EPP
Sócios do outorgante: Adeilton Gomes de Alexandre e Max Wellington Corrêa
Outorgado: Cleiton Ricardo Iziquiel Niedo Poderes outorgados: idem à anterior.
Pelo contexto dos instrumentos públicos de outorga de poderes verifica-se que já desde
02/10/2003, data da primeira procuração, a empresa N.S.F. Indústria e Comércio Ltda
transferiu a totalidade dos poderes inerentes à sua administração a terceiros não-sócios.
Ainda, a mesma procuração condiciona a prática dos atos nela previstos à atuação
conjunta de um dos sócios. Ora, resta evidente a completa ausência de autonomia da
pessoa jurídica em relação à autuação dos seus sócios, ou, no mínimo, do sócio Max
Wellington Corrêa. Explico.
É cediço que a lei permite que haja a outorga de poderes pela pessoa jurídica a pessoa
não integrante do seu quadro social, pois isto decorre da necessidade de fazê-la presente
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

em atos e negócios jurídicos onde ou não seja possível os sócios comparecerem ou,
ainda, pelas características do ato ou negócio, haja uma necessidade especial de atuação
(ex: advogado). Contudo, o que houve na procuração de 2003 não foi a mera outorga de
poderes, mas sim a delegação por completo da administração da sociedade. Veja-se que,
pela dicção dos poderes outorgados, nada remanesce nas mãos dos sócios-
administradores, nisto incluindo, representação ativa e passiva ampla em juízo e fora
dele, administração de trabalhadores, movimentações bancárias em sentido amplo,
assinaturas de contratos com terceiros, incluindo de fornecimento etc.
É dizer, os procuradores constituídos investiram-se na efetiva condição de
administradores totais do sujeito passivo. A previsão na própria procuração de que
"qualquer um deles outorgados sempre em conjunto com um dos sócios da firma
outorgante" não afasta este entendimento. Isto porque, pela sinonímia do patronímico da
outorgada, Sra. Fabiana Parreiras Aricó, em relação ao sócio Sr. Fabrício Parreiras
Aricó, verifica-se claro laço de parentesco. Dessa maneira, resta evidente que a atuação
conjunta da outorgada com um sócio da empresa necessariamente perfazia, no caso
concreto, atuação dos dois parentes, de um lado, Fabiana, como mandatária, de outro,
Fabrício como representativo do mandante. A atuação do Sr. Max Wellington Correa,
neste contexto, acaba por ficar absolutamente enfraquecida, na medida em que desvirtua
o contrato social que vigia até pouco tempo antes.
Efetivamente, a procuração foi datada de 02/10/2003. Nesta data, havia sido feita, pouco
tempo antes, em 30/09/2003 (fls. 256/261), a primeira alteração do contrato social, onde
os sócios resolvem alterar, dentre outras disposições, regras atinentes à administração da
sociedade, assim asseverando:
Cláusula 6a - Da Administração (...)
Parágrafo Primeiro: É permitido a designação de administradores não-sócios mediante
aprovação de sócios que represente, no mínimo dois terços do capital social.
Parágrafo Segundo: A outorga de procuração, em nome da sociedade poderá ser feita
desde que: a) contenha prazo determinado de vigência, exceto se para fins judiciais; b)
que especifique os atos a serem praticados.
Ou seja, a procuração, na verdade, não pretendeu a mera outorga de poderes, mas sim a
constituição de administradores não-sócios. Outrossim, a procuração está em
dissonância da letra "a" do parágrafo segundo da Cláusula 6a, pois não possui prazo de
vigência. Ademais, a especificação dos atos a serem praticados, como pretende a letra
"b" do parágrafo segundo da Cláusula 6a, pois a procuração em verdade, não especifica
este ou aquele ato, mas abrange tudo quanto seja inerente à administração normal de
uma sociedade empresária, de forma a configurar os "outorgados" como
administradores de fato da empresa.
Por fim, a procuração, tal qual posta em seu conteúdo e finalidade, encontra dois
problemas. O primeiro deles diz respeito à ausência de averbação e registro do seu teor
junto ao registro do comércio, tal qual o ordena o artigo 1.012 do Código Civil de 2002,
que assevera:
Art. 1.012. O administrador, nomeado por instrumento em separado, deve averbá-lo à
margem da inscrição da sociedade, e, pelos atos que praticar, antes de requerer a
averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade.
O segundo, referente à extensão dos poderes, tal qual posto no artigo 1.018 do mesmo
Código Civil de 2002:
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções,
sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade,
especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.
Ora, mais uma vez reforço que a procuração não se limitou a constituir um mandatário
para este ou aquele ato, mas sim em constituir administrador de fato, capaz de gerir a
sociedade de forma ampla e irrestrita. Nesse sentido, a previsão de que a prática dos
atos se daria na presença de um dos sócios deixa evidente a intenção de transformar a
administração da empresa em uma gestão familiar, entre irmãos, excluindo-se a efetiva
atuação empresária do Sr. Max Wellington Corrêa.
Em relação às procurações dos demais anos, embora somente prevejam a atuação dos
mandatários em sede financeira, o que já é um fato absurdo, as mesmas não contém
cláusula de revogação do mandato outrora firmado em 2003. Isto porque, a própria
procuração de 2003 não faz menção a seu prazo de vigência, de forma que não havendo
instrumento que demonstre a revogação ou renúncia do mandato outorgado, este
permaneceu até a aquisição da empresa, no plano formal, pelo Grupo Nossa Senhora.
Especificamente sobre o tema, muito embora haja no cenário moderno várias formas de
gestão empresarial, mediante a outorga de prerrogativas pelas empresas a terceiros para
sua administração pontual e maximizada, decorre do censo comum que ninguém, em sã
consciência, se sente seguro e confortável em permitir que outrem lhe administre as
contas e recursos financeiros. Tal regime, em nosso direito pátrio, somente é admitido
em caráter excepcional, na figura da chamada intervenção na empresa.
Ao longo de várias décadas de experiência profissional, este Relator jamais presenciou
tamanha afronta à autonomia gerencial de uma empresa, permitindo-se que terceiros,
sem motivo plausível, movimente, gerencie e enfim, faça tudo quanto entenda cabível
nas contas bancárias de uma empresa em relação à qual não integra o quadro social.
Como o próprio contribuinte informa em seu instrumento de impugnação, o Sr. Max
Wellington e o Sr. Fabrício Aricó são pessoas suficientemente capazes de gerenciar seus
negócios, de forma que se torna desarrazoado a ingerência de terceiro, salvante a
hipótese de administração de fato por outra empresa que veja na empresa constituída
por eles uma forma de burla à legislação e economia de encargos e custos.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
TERCEIRO QUE, NA VERDADE, É
ADMINISTRADOR DE FATO DA
EMPRESA
EXECUTADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
POSSIBILIDADE.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
1. Apelação interposta em face de
sentença que julgou improcedentes os
embargos, ajuizados em decorrência de
execução
fiscal
promovida
pela
Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP),
através de que o apelante impugnou a
decisão
que
determinou
o
redirecionamento do feito executivo em
seu
desfavor,
prolatada
sob
o
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

fundamento de ser o titular de fato da
empresa executada.
2. O redirecionamento da execução
fiscal
(processo
n°
0000609-
40.2008.4.05.8402) para o apelante
deveu-se à circunstância de o Juízo de
origem
tê-lo
reconhecido
proprietário/responsável de fato pela
empresa executada, embora não a
integre ou a tenha integrado, até porque
foi
constituída
sob
a
forma
de
empresário individual.
3) A convicção de primeiro grau foi
formada a partir de conclusão esposada
em sentença prolatada nos autos da
ação
penal
autuada
sob
n°
2007.84.02.000441- 0, já transitada em
julgado - a que também se refere a
decisão (fls. 188/183) proferida na
execução fiscal embargada (processo n°
0000609- 40.2008.4.05.8402) -, onde
foi constatado que o apelante utilizava-
se de seus filhos "como 'laranjas' das
empresas administradas por ele, com
intuito de que tais empresas não fossem
abertas em seu nome".
4) Esse cenário fático restou igualmente
comprovado por este Colegiado no
recente julgamento do AGTR n°
134358/RN (19/11/2013), originado de
execução
fiscal
promovida
contra
Jurema Smith da Nóbrega Maia – ME
(processo
n°
0000126-
34.2013.4.05.8402),
empresária
individual e esposa do apelante, onde
também foi verificado que Aisa Lorena
Smith Maia - ME, Jurema Smith da
Nóbrega Maia - ME e Alysson Smith da
Nóbrega
Maia
-EPP,
embora
possuíssem diferentes CNPJs, estavam
instalados
num
mesmo
endereço,
conforme respectivos comprovantes de
inscrição.
5. Os fatos evidenciam abuso na
personalidade
jurídica
das
citadas
empresas, de modo a acobertar, de
terceiros e do Fisco, aquele que, no
plano da realidade, é o empresário, em
situação que também denota, à luz do
disposto nos arts. 132 e 133 do CTN
(empregado por analogia apenas para a
definição do instituto, uma vez que
cuida o caso de multa de natureza
administrativa),
uma
verdadeira
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

sucessão
empresarial
clandestina
formada por pessoas que compõem um
mesmo
núcleo
familiar,
mas
administrada, de fato, apenas pelo
apelante.
(...)
(TRF
5.
4a
T.
AC
1939620134058402.
Rel.
Desembargador Federal Rogério Fialho
Moreira.
J.
03/12/2013.
DJ.
05/12/2013) (grifo nosso)
Em face dos demais elementos dos autos, em relação aos quais passo a apreciar, a
gestão desenvolvida configura nítida administração de fato, capaz, desta forma, de
abranger a empresa em questão (N.S.F. Indústria e Comércio Ltda EPP) em membro
integrante do Grupo Nossa Senhora de Fátima.
Mas, não é só!
Em relação às mensagens eletrônicas, apesar do contribuinte afirmar que as impugna,
seja aquelas acostadas aos autos da reclamatória trabalhista, seja nestes autos, sua
alegação não encontra respaldo. Efetivamente, as mensagens eletrônicas trazem robusta
convicção acerca da interposição de pessoas. Nesse sentido, permito-me transcrever
algumas das mensagens que demonstram uma vinculação bastante atípica entre o Grupo
Nossa Senhora de Fátima e a empresa N.S.F. Indústria e Comércio Ltda - EPP.
Memorando Interno (fl. 295), datado de 08/03/2000, subscrito por "AC Aricó" (Antônio
Carlos Aricó), envido de Antonio Carlos Aricó para Max Correa, referente a "Dúvidas
sobre participação de gerências - V/Correspondência de 18.02.00". Nesta mensagem vê-
se, claramente, que o Sr. Max era tratado como efetivo gerente, antes mesmo da
abertura da empresa N.S.F. Indústria e Comércio Ltda em 20/11/2001.
E-mail
enviado
em
06/12/2005
(fl.
296),
às
17:15
hs,
de
Joziane
(recursoshumanos@gruponsf.com.br) para "Max NSF', com o assunto "Pro-labore
(6%)".
Nesta mensagem, Joziane pede desculpas aos Srs. Max e Adeilton, informando não ter
pago o salário de novembro com o reajuste do dissídio, comprometendo-se a depositar,
no dia seguinte, a diferença.Veja-se que a remetente da mensagem é pessoa integrante
do RH do Grupo Nossa Senhora de Fátima e o destinatário também o é, pois é assim
denominado.
Esta mensagem deixa nítida a vinculação existente entre a então empresa composta pelo
Sr. Max e Adeilton, no sentido de que o Grupo Nossa Senhora de Fátima é quem
realizava os pagamentos devidos à empresa N.S.F. Indústria e Comércio Ltda - EPP, ao
contrário do que seria normal, onde os sócios receberiam seu pro labore em face do seu
trabalho na empresa e da capacidade de pagamento desta. Tal não existiu, vez que os
mesmos recebiam como gerentes, estando amparados por dissídios coletivos onde são
fixados percentuais de reajuste e faixas de remuneração a segurados empregados do
segmento industrial.
(...)
Já por estas mensagens transcritas vê-se que a utilização da pessoa jurídica N.S.F
Indústria e Comércio Ltda EPP não passou de expediente destinado à redução de
encargos tributários sobre o processo de industrialização de matéria prima. Fica claro
que as remessas de insumos são divididas por "área", no sentido de se privilegiar uma
em detrimento da outra, para efeito de redução de custos tributários.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

(...)
Por estas mensagens transcritas vê-se que a utilização da pessoa jurídica N.S.F Indústria
e Comércio Ltda EPP não passou de expediente destinado à redução de encargos
tributários sobre o processo de industrialização de matéria prima. Fica claro que as
remessas de insumos são divididas por "área", no sentido de se privilegiar uma em
detrimento da outra, para efeito de redução de custos tributários.
Outrossim, resta evidente que a afirmação do contribuinte no sentido de que o segmente
de relês não lhe interessava e, por isto, auxiliou os Srs. Max Wellington Correa e
Fabrício Parreiras Aricó, é uma absoluta inverdade. Como visto, o que pretendeu o
contribuinte foi somente distribuir seus custos por fábrica, exonerando-se com
tratamento mais favorecido conferido à EPP, dado o alto valor do contrato de
fornecimento e os custos envolvidos. Segundo demonstração de apuração do resultado
em 2002, juntada pelo próprio contribuinte, houve apuração de resultado devedor
(negativo) à ordem de R$ 23.921,69; já em 2003, resultado positivo (credor) de R$
469.399,16, ambas demonstrações subscritas pelo técnico em contabilidade Sr. Fabiano
Machado (sócio-administrador da empresa Nossa Senhora de Fátima Armazéns Gerais
Valinhos Ltda (CNPJ n° 01.709.618/0001-98).
O segmento de relê sempre lhe foi interessante, tanto assim que a industrialização
relativa ao relê acabou por se confundir, em termos de matéria prima e contabilidade,
com a própria produção de embalagens, demonstrando a equivalência de ambas as
atividades.
São palavras do próprio diretor do Grupo Nossa Senhora de Fática, Sr. Antonio Carlos
Aricó, destinadas ao Sr. Max: "Segura essa, não abra o jogo, você é capaz", evidenciado
que se tratava de expediente simulado, objetivando a redução de sua carga tributária e
operacional de forma indevida, agindo por manifesta interposição de pessoas.
Ainda, veja-se que em 05/12/2005 o próprio Sr. Max solicita a representante do Grupo
Embraco que altere os dados do contrato já em vigor, substituindo a empresa Nossa
Senhora
de
Fátima
Indústria
e
Comércio
de
Embalagens
Ltda
(CNPJ:
48.657.027/0003-40), uma empresa reconhecidamente pertencente ao Grupo Nossa
Senhora de Fátima, para a empresa NSF Indústria e Comércio Ltda (CNPJ
04.861.413/0001-11), empresa esta excluída do Simples Nacional.
Ora, os fatos demonstram uma realidade absolutamente contrária àquela apresentada
pelo contribuinte em seu instrumento de manifestação de inconformidade. A situação
configura nítida má-fé processual, deduzindo o contribuinte argumentos diametralmente
opostos à realidade.
(...)
Esta mensagem confirma o gerenciamento de fato que o Grupo Nossa Senhora de
Fátima fez sobre a empresa supostamente constituída pelo Sr. Max e pelo Sr. Fabrício.
O Sr. Cleiton, a que se refere a mensagem é o Sr. Cleiton Ricardo Iziquiel Niedo,
justamente a pessoa física nomeada como mandatária da sociedade a partir da
procuração da data de 23/02/2006.
(...)
Ainda, tem-se o documento juntado à fl. 290. Trata-se de relação de funcionários da
empresa Nossa Senhora de Fátima Ind. Com. De Embalagens Ltda (CNPJ n°
48.657.027/0003-40), onde se tem os seguintes dizeres manuscritos:
1° Não contatar mais funcionários p/ NSF ICE5 contratar p/ EPP.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

2° Aqueles funcionários que estiverem em contrato de experiência, no término transferir
p/ EPP.
3° Incentivar transferência de funcionário de IC6 p/ EPP.
4° Manter folha de pagamento na IC no máximo de R$ 10.000,00 ideal de (ilegível)
6.000,00.
Estes são os elementos que demonstram a real situação da empresa N.S.F. Indústria e
Comércio Ltda EPP.
Assim, resta induvidoso que os sucessivos procuradores nomeados pela N.S.F. Indústria
e Comércio Ltda EPP nada mais são do que os representantes do Grupo Econômico
Nossa Senhora de Fátima gerindo e administrando a indústria que, apesar de possuir
personalidade jurídica própria, atuava como mero estabelecimento de produção do
grupo econômico.
Ainda, é importante mencionar que muitas das pessoas que recebiam e enviavam
mensagens, além do Sr. Antônio Carlos Aricó e dos próprios sócios da N.S.F Indústria e
Comércio de Embalagens Ltda EPP, pertenciam a empresas do Grupo Nossa Senhora de
Fátima.
Veja-se, a título de exemplo:
a)
Os Srs. Marcos Aparecido Caetano e Bruno Nucci Parreiras foram sócios-
administradores da empresa Nossa Senhora de Fátima Centro de Destroca Ltda
(CNPJn° 01.684.138/0001-10), conforme instrumento de contrato social de fls. 333/340.
Dessa maneira, fica claro pelas mensagens um contexto de efetivo grupo econômico, na
medida em que tudo quanto interessava ao Grupo Nossa Senhora de Fátima era objeto
de comunicação a todos os administradores das empresas pertencentes ao grupo
econômico, incluindo-se os sócios da empresa N.S.F Indústria e Comércio Ltda - EPP
(Sr. Max Wellington Corrêa, Sr. Fabrício Parreiras Aricó e Sr. Adeilton Gomes de
Alexandre).
O mesmo ocorre em relação à empresa integrante do grupo econômico Nossa Senhora
de Fátima, Nossa Senhora de Fátima Armazéns Gerais Valinhos Ltda (CNPJ n°
01.709.618/0001-98), cujos sócios foram os Srs. Fabiano Machado, Fabrício Parreiras
Aricó, e, novamente, os Srs. Marcos Aparecido Caetano e Bruno Nucci Parreiras
(Contrato Social de fls. 357/362), todos sócios-administradores da pessoa jurídica.
E, por fim, mas não de forma exauriente, em relação à empresa Nossa Senhora de
Fátima Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ n° 50.063.965/0001-00), em relação
aos sócios-administradores Sr. Fabrício Parreiras Aricó e Sra. Fabiana Parreiras Aricó
Pires Barbosa.
É dizer, noutras palavras, com a finalidade de redução de custos e da carga tributária,
notadamente sobre a mão-de-obra empregada, adotou-se uma pessoa jurídica já
existente, constituída, ao que tudo indica, premeditadamente com esta finalidade, cuja
composição societária abrangeu um empregado de confiança e de notável experiência
no grupo econômico, e, de outro lado, um filho do diretor do grupo.
A par disto, ao longo dos anos, ao invés de manter com ela efetivas e somente relações
de parceria comercial, implementou-se um sistema de gerenciamento da pessoa jurídica
pelo grupo econômico, de forma que a autonomia financeira, administrativa e
operacional desta pessoa jurídica (N.S.F. Indústria e Comércio Ltda EPP) não existiu de
fato, atuando como mero departamento descentralizado de produção do grupo
econômico.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

As várias pessoas físicas integrantes de várias empresas ligadas ao grupo econômico
Nossa Senhora de Fátima, de fato, atuavam na condução dos negócios gerais do grupo,
eram informadas das medidas adotadas e participavam ativamente da política
econômica da empresa, abrangendo o próprio contribuinte (N.S.F. Indústria e Comércio
Ltda EPP), razão pela qual, tenho como inequívoco que a empresa N.S.F. Indústria e
Comércio Ltda EPP integrou de fato o grupo econômico Nossa Senhora de Fátima,
servindo-se como interposta pessoa com a finalidade de redução de encargos tributários,
por ser optante do Simples Nacional.
Por derradeiro, o acordo a que chegaram as partes no processo trabalhista não interfere
na conclusão a que chega este Relator. Isto porque, mesmo contando com a chancela da
Justiça do Trabalho, o acordo é nítido negócio jurídico processual no qual as partes
transigem seus direitos disponíveis com a intenção de pôr fim à lide. Contudo, isto não
afasta os efeitos tributários de um encadeamento de fatos perpetrados com vistas à
sonegação tributária. É dizer, a situação da ação trabalhista realmente foi resolvida com
o acordo a contento de ambas as partes, mas por si só, não tem relevância alguma
quanto aos fatos ocorridos. A vingar entendimento contrário, um simples acordo, repito,
ainda que sob a chancela do Poder Judiciário, ao qual se deve o máximo respeito,
acabaria por resultar em manifesto prejuízo à arrecadação e à Administração Tributária,
em grave afronta ao princípio da separação dos poderes.
O Poder Judiciário tem o dever constitucional de solucionar lides. Ao homologar acordo
das partes, cumpre e exaure este papel. À fiscalização, função administrativa do Poder
Executivo, dentre outras funções, cabe apurar as irregularidades cometidas pelos
contribuintes, não podendo se ver obstada pela mera vontade das partes.
DA LIBERDADE NA ORDEM ECONÔMICA
A Constituição Federal de 1988 prevê, no seu artigo 1°, inciso IV, enquanto cânone
fundamental à estruturação do Estado Brasileiro, a premissa dos valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa, objetivando pautar todo o texto constitucional enquanto
princípio regente do sistema positivado. Já no seu artigo 5°, inciso XIII, prevê a norma-
direito do livre exercício da profissão. Em paralelo, no artigo 170, inciso VII, ao tratar
da ordem econômica, dispôs sobre a busca pelo pleno emprego e a titulação da
propriedade privada enquanto princípios-instrumentos visando a dignidade da pessoa
humana, dispondo, in verbis:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
... omissis ...
II - propriedade privada; ... omissis ...
VIII - busca do pleno emprego;
Como a doutrina reconhece, houve a formalização da chamada "Constituição
Econômica", enquanto um plexo de normas e princípios voltados ao regramento do
exercício da atividade econômica direta e indireta pelo Estado, bem assim, à busca da
regulação no cenário econômico privado. Neste sentido, buscou-se harmonizar o
princípio capitalista neoliberal à busca da função social da propriedade dos meios de
produção (artigo 170, inciso III da Constituição Federal de 1988), valorizando, de igual
forma, tanto a atividade econômica privada voltada ao lucro e à especulação, como a
salvaguarda dos direitos sociais -nestes incluídos os direitos econômicos profissionais
dos trabalhadores - e os direitos difusos e coletivos voltados à sociedade como um todo.
Portanto, utilizando-se de um processo exegético de interpretação harmônica da
Constituição Federal de 1988, tem-se que é livre à iniciativa privada a busca pelas
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

melhores formas de condução de suas atividades, bem assim, o alcance do lucro, sem,
contudo, esquecer do respeito aos direitos trabalhistas e às demais normas de proteção
de outros interesses difusos e coletivos. A harmonização de tais princípios, quais sejam,
atividade econômica privada e preservação dos direitos individuais, coletivos e difusos,
consiste basicamente em se verificar o limite de atuação possível à atividade econômica
sem que haja tangibilidade, afetação ou restrição a outro interesse válido, em relação ao
qual a atividade econômica não possa atingir.
Assim, o exercício da atividade econômica é válido e regular enquanto não afetar de
forma ilícita o legítimo interesse da sociedade e dos trabalhadores, porque isto implica
abuso do poder econômico em detrimento da busca à sua função social. Ensina EROS
ROBERTO GRAU (in A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: 12a
edição. Editora Melhoramentos, 2007, pg. 196/197), in litteris:
A dignidade da pessoa humana comparece, assim, na Constituição de 1988, duplamente:
no art. 1 ° como princípio político constitucionalmente conformador (Canotilho); no art.
170, caput, como princípio constitucional impositivo (Canotilho) ou diretriz (Dworkin)
- ou, ainda, direi eu, como norma-objetivo.
Nesta sua segunda consagração constitucional, a dignidade da pessoa humana assume a
mais pronunciada relevância, visto comprometer todo o exercício da atividade
econômica, em sentido amplo - e em especial, o exercício da atividade econômica em
sentido estrito - com o programa de promoção da existência digna, de que, repito, todos
devem gozar. Daí porque se encontram constitucionalmente empenhados na realização
desse programa - dessa política pública maior - tanto o setor público quanto o setor
privado. Logo, o exercício de qualquer parcela da atividade econômica de modo não
adequado àquela promoção expressará violação do princípio duplamente contemplado
na Constituição.
Ainda, assevera JOSÉ AFONSO DA SILVA (in Curso de Direito Constitucional
Positivo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 1999, pg. 788):
Essas considerações complementam algumas idéias já lançadas, segundo as quais a
iniciativa econômica privada é amplamente condicionada no sistema da constituição
econômica brasileira. Se ela se implementa na atuação empresarial, e esta se subordina
ao princípio da função social, para realizar ao mesmo tempo o desenvolvimento
nacional, assegurada a existência digna de todos, conforme ditames da justiça social,
bem se vê que a liberdade de iniciativa só se legitima quando voltada à efetiva
consecução desses fundamentos, fins e valores da ordem econômica. (...)
Vê-se, portanto, que no plano teórico, o direito brasileiro não impede a terceirização ou
sub-contratação de serviços, tomando estas modalidades de contratação como formas
legítimas de redução de custos e otimização dos procedimentos de trabalho pela
empresa. Ocorre, contudo, que mesmo nestes casos, assim como em todos os campos do
direito, o exercício de modalidades de contratação encontra limites, senão pelas regras
atinentes aos contratos, mas por normas de interesse público, explícitas ou implícitas.
Sobre a terceirização ilícita, nos ensina SÉRGIO PINTO MARTINS (in A Terceirização
e o Direito do Trabalho. 6a edição. São Paulo: Atlas, 2003. pg. 153):
Para que a terceirização seja plenamente válida no âmbito empresarial, não podem
existir elementos pertinentes a relação de emprego no trabalho do terceirizado,
principalmente o elemento de subordinação. O terceirizante não poderá ser considerado
como superior hierárquico do terceirizado, não poderá haver controle de horário e o
trabalho não poderá ser pessoal, do próprio terceirizado, mas realizado por intermédio
de outras pessoas. Deve haver total autonomia do terceirizado, ou seja, independência,
inclusive quanto a seus empregados. Na verdade, a terceirização implica a parceria entre
empresas, com divisão de serviços e assunção de responsabilidades próprias de cada
parte. Da mesma forma, os empregados da empresa terceirizada não deverão ter
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

nenhuma subordinação com a terceirizante, nem poderão estar sujeitos a seu poder de
direção, caso contrário existirá vínculo de emprego. Aqui há que se distinguir entre a
subordinação jurídica e a técnica, pois a subordinação jurídica se dá ordens e a técnica
pode ficar evidenciada com o tomador, que dá as ordens técnicas de como pretende que
o serviço seja realizado, principalmente quando nas dependências do tomador. Os
prestadores de serviços da empresa terceirizada não estarão, porém, sujeitos a prova,
pois, são especialistas no que irão fazer.
Se o serviço do trabalhador é essencial à atividade da empresa, pode a terceirização ser
ilícita se provadas a subordinação e pessoalidade como o tomador dos serviços.
... omissis...
Algumas regras, contudo, podem ser enunciadas para se determinar a licitude da
terceirização, como: (a) idoneidade econômica da terceirizada; (b) assunção dos riscos
pela terceirizada; (c) especialização nos serviços a serem prestados; (d)direção dos
serviços pela própria empresa terceirizada; (e) utilização do serviço, evitando-se a
terceirização da atividade-fim; (f) necessidade extraordinária e temporária de serviços.
(Grifo nosso)
Mais à frente, continua o ilustre doutrinador (idem, pg. 154):
Deve-se evitar a terceirização com pessoas físicas que exercem habitualmente suas
atividades, inclusive ex-empregado que passar a trabalhar em sua residência, o que
poderia da ensejo à existência de contrato de trabalho em domicílio (art. 6° da CLT),
desde que presente a subordinação. (...) O próprio ex-funcionário da empresa não deve,
de preferência, ser contratado para a prestação de serviços terceirizados, mesmo
rotulando-o na empresa de autônomo, podendo tal rótulo ser aplicado se os serviços não
forem prestados no próprio local de trabalho, não houver exclusividade, nem
subordinação nos serviços prestados ao terceirizante. (...)
O terceirizado também não deveria ser contratado como microempresa ou como
autônomo, hipóteses reveladoras da continuidade do vínculo empregatício se o
terceirizado já trabalhou como empregado na empresa, principalmente se persistir o
elemento subordinação. Os serviços prestados pelo terceirizado não devem ser feitos
exclusivamente ao terceirizante, o que pode demonstrar certo grau de dependência do
primeiro em relação ao segundo, caracterizando a subordinação. Descrição demasiada
de como o terceiro manejará seu pessoal evidencia a subordinação ao terceirizante,
porque o contratado seria controlado e não empresário-parceiro. (...) O fato de o
empregado comprar as ferramentas de trabalho ou as máquinas do empregador também
não irá descaracterizar o contrato de trabalho se persistir o elemento subordinação. Se a
empresa determina como o serviço deve ser feito ao terceirizado, pode haver um indício
de subordinação, já que o prestador vai receber ordens de o que e como fazer.
Em que pese as lições doutrinárias se referirem à terceirização, aplicam-se à
interposição de pessoas, pois, neste caso, há apenas a fachada de uma empresa
independente, de forma que a mesma não seja nada mais, nada menos, do que mero
departamento administrativo da "empresa-mãe", provido por personalidade jurídica
própria apenas com a finalidade de simular uma relação de independência.
Aliás, vem sendo recorrente a situação onde as empresas se valem da pessoas jurídicas
pré-existentes ou em curso de criação, sob a modalidade de interpostas pessoas jurídicas
que somente têm existência no plano formal, para se subtraírem à força da norma
tributária e trabalhista. O recrudescimento da carga tributária e dos direitos trabalhistas,
crises econômicas internas e internacionais, são fatores comumente invocados como
motivo à utilização indevida e irregular do fenômeno da personificação.
É fato que o tratamento que vem sendo dado à contratação por interposta pessoa
jurídica, enquanto forma de sonegação, deve ser censurado, pois revela nítido intuito de
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

se furtar às legislações do trabalho e previdenciária. Este mesmo Relator, tal qual os
insignes membros desta 16a Turma de Julgamento, têm-se deparado frequentemente
com esta questão, em julgamento de processos provenientes das mais variadas regiões
do País.
Portanto, à vista de tudo quanto exposto, entendo correta a exclusão do contribuinte
junto ao Simples Nacional em face da manifesta interposição irregular de pessoa
jurídica, tendo como provados os seguintes aspectos:
outorga de poderes em excesso, esvaziando-se a atividade empresária dos sócios
titulares da pessoa jurídica (procurações com amplos poderes de administração à
margem do contrato social a parentes do diretor do grupo econômico Nossa Senhora de
Fátima);
constante relação de dependência econômica e operacional (busca por negócios,
clientes, matéria prima e demais insumos);
constante participação ativa de vários sócios-administradores de empresas ligadas ao
Grupo Nossa Senhora de Fátima na condução dos negócios do contribuinte;
uso do nome do grupo;
remuneração dos sócios da N.S.F. Indústria e Comércio Ltda EPP, não por retiradas pro
labore, mas por regime de comissionamento, atrelado ao faturamento e à margem de
lucro;
responsabilidade pelo custeio da folha de pagamento da N.S.F. Indústria e Comércio
Ltda EPP pelo grupo econômico Nossa Senhora de Fátima (transferência de
funcionários do grupo econômico para a EPP, contratações diretas pela EPP para
trabalhar em empresas do grupo econômico etc);
constantes ingerências nas práticas comercias, pelo grupo econômico, nas operações
desenvolvidas pela N.S.F. Indústria e Comércio Ltda EPP; e, 8) utilização da N.S.F.
Indústria e Comércio Ltda EPP como mero departamento de produção do grupo
econômico, assumindo contratos outrora pertencentes ao grupo, de forma a afastar a
autonomia operacional e a independência de mercado.
(...)
Portanto, uma vez que ficou caracterizada a constituição de pessoa jurídica mediante a
utilização de interposta pessoa, deve ser mantida a exclusão da empresa do Simples
Nacional.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar as preliminares alegadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Pelo exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários e, no mérito, em negar-
lhes provimento.
E como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721826/2013-19

Fl. 1820
DF CARF MF
Original